Tribunal: TJES
Processo: 0013579-85.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0013579-85.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAMELA NERY LOUREIRO e outros (6)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INTERCEPTAÇÕES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE DA MEDIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVAS. EXCESSO NAS PENAS. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. DECOTE DA REINCIDÊNCIA. DECOTE DA MAJORANTE DO TRÁFICO INTERESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Interceptações telefônicas determinadas como
ultima ratio
e diante da presença de indícios razoáveis de autoria, apurando-se crimes apenados com reclusão, nos exatos termos da Lei n. 9.296/96. Todas as medidas foram autorizadas judicialmente, legitimando a prova produzida, que dispensa a transcrição integral dos diálogos. Se é viabilizado o acesso da defesa ao conteúdo interceptado, cabe a ela, motivadamente, apontar os elementos que teriam sido, em tese, ignorados pela acusação e sustentam eventual absolvição. Eventual nulidade somente será declarada se comprovado o prejuízo dela decorrente, do que se conclui não bastar à parte apenas invocar a existência do vício. O princípio do
pas de nullité sans grief
exige a demonstração de prejuízo concreto, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Inteligência do artigo 563 do CPP.

2. No julgamento do RE n.º 603.616/RO (Tema 280/STF), em matéria de repercussão geral, o Pleno do Supremo Tribunal Federal afirmou que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito. Hipótese em que há justa causa para a adoção da medida de busca domiciliar.

3. Há prova robusta do envolvimento dos apelantes, alguns ligados entre si com estabilidade e permanência, na prática do tráfico de drogas em Cachoeiro de Itapemirim, estendendo-se para cidades vizinhas - inclusive no Rio de Janeiro. As interceptações telefônicas, cujo conteúdo revelou-se impossível de ser rechaçado pelas defesas, demonstram com clareza a existência dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores, cada um na medida da culpabilidade dos agentes. Motivação aliunde, ou
per relationem
, como técnica legítima reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, compatível com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República.

4. Para a associação, as provas evidenciam, com clareza, a associação com o fim de, com estabilidade e permanência, para a consecução do escopo comum, qual seja, a prática do tráfico de de drogas; os réus aqui condenados por associação não se tratam, à toda evidência, de criminosos de ocasião. Além dos diálogos interceptados, o depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

5.
Valoração das circunstâncias judiciais (artigo 59 do CP) que não está submetida a critérios matemáticos nem prevê pesos absolutos, sendo dado ao magistrado, conforme o seu livre convencimento motivado, fixar a pena que entender razoável e compatível com a conduta concreta praticada e, ainda, os elementos de caráter subjetivo. Ausência de excesso.

6.
Faz jus à atenuante da confissão espontânea apenas o réu que admitir os crimes a ele imputados, confissão essa a ser utilizada pelo juízo quando do acolhimento da pretensão punitiva, contribuindo para a descoberta da verdade real.

7. P
or estar comprovada a existência de condenação transitada em julgado anterior aos crimes em apuração,
correta a incidência da circunstância agravante da reincidência

8.Correto o não reconhecimento da forma privilegiada do crime para todos os condenados por associação para o tráfico, situação incompatível com a benesse pretendida (artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06).

9. Evidenciada a comunicação interestadual, não se fala em decote da causa de aumento de pena respectiva.

10. Comprovada a existência de condenação transitada em julgado anterior aos crimes em apuração, correta a incidência da circunstância agravante da reincidência.

11. O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução. Condenação ao pagamento de custas como consectário lógico da condenação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0001321-91.2021.8.08.0016

DATA DA SESSÃO: 24/01/2024

R E L A T Ó R I O

O
SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

(
RELATOR
)
:-

Trata-se de apelação criminal interposta por JAIRO BARBOSA FERREIRA INACIO em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Comarca integrada de Conceição do Castelo e Brejetuba, o qual julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática dos crimes descritos nos artigo 33 caput da Lei Federal n.º 11.343/2006, artigo 16, §1º da Lei Federal n.º 10.823/03 e 180, caput do Código Penal, ao cumprimento da pena de 21 anos, 11 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial de cumprimento de pena no fechado e, 1.658 dias-multa.

Em suas razões, requereu a nulidade do flagrante quando da ação policial que ocasionou sua prisão. Requereu, ainda, a desclassificação para uso de entorpecentes, a absolvição da prática dos demais delitos nos termos do artigo 386, incisos I, II, III e VII, do CPP, a aplicação dos termos do artigo 45 e/ou 46, ambos da Lei 11.343/06. Subsidiariamente, requereu a redução das penas aplicadas.

Contrarrazões e Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, à revisão.

*

O SR. ADVOGADO WILLIAN NASCIMENTO BULHÕES:-

Obrigado, Excelências.

Boa tarde, Sr. Desembargador Presidente.

Boa tarde, Sr. Desembargador Relator William Silva, na qual estendo os cumprimentos aos demais relatores, o representante do Ministério Público, os colegas advogados, estagiários, serventuários da Justiça, todos que nos acompanham nesta sessão.

Aqui é uma apelação a qual o apelante foi condenado à pena de 21 anos e 11 meses de prisão pelos crimes de tráfico, crime do artigo 16, da Lei nº10.826 e crime de receptação.

Esse caso tornou-se complexo e tem várias teses, mas vamos apontar, a que entendemos as principais e passamos a dispor neste momento.

A primeira tese, que já foi até julgada nessa sessão, é quanto à violação de domicílio.

No caso dos autos, os militares foram até a residência do apelante sob a justificativa de que lá havia uma moto, produto de furto, de roubo. Mas antes disso, não foi feita a averiguação para saber se essa moto tinha realmente recepção de furto.

Não tinha em mãos policiais, pelo menos não apresentaram no processo, essa averiguação anterior. E chegaram na residência e simplesmente pularam, adentraram na residência para verificar se havia a motocicleta. Divergindo do voto que teve anteriormente, aqui não se verificou de fora da residência se lá estaria essa motocicleta, ou se lá estariam as drogas. Os próprios militares disseram que pularam para averiguar se lá dentro havia a motocicleta.

P
eço v
ênia p
ara ler um pequeno trecho do policial militar que disse, “no momento da situação, eles pularam o muro e eles conseguiram visualizar a moto dentro da varanda”. Quem disse isso foi o soldado policial militar Mike. Ele fazia referência aos outros soldados, porque ele estava atrás dos outros soldados. Então ele visualizou que os militares pularam na residência para só então verificar e visualizar a motocicleta.

E não distante disso, os policiais que pularam na residência, eles também afirmaram que fizeram isso.

O
que o soldado Bruno relatou perante o juízo: “como Ana Carolina não abriu o portão, eu e o soldado Finotti pulamos o muro para recuperar a motocicleta e verificar se havia drogas na casa”.

Ou seja, excelentes, é diferente porque não foi visualizado antes do ingresso dos militares se havia realmente provas de que lá dentro estava ocorrendo algum crime de tráfico de drogas ou que a motocicleta estava lá na residência.

Não foram feitas diligências anteriores, os militares totalmente desprovidos de mandado de busca e apreensão, entraram na residência para verificar se havia algo ilícito dentro da residência. Uma clara prática de fishing expedition, na qual os policiais entraram para dentro da residência e saíram vasculhando a casa sem qualquer discriminação até encontrarem uma pequena quantidade de drogas e uma arma caseira.

Então, requer preliminarmente a nulidade por conta da violação de domicílio, tendo em vista a violação que ocorreu propriamente confessada pelos militares que entraram e ingressaram sem autorização na residência do apelante. Então, quer que os atos sejam anulados após esse ingresso.

Não entendendo dessa maneira, passamos a tese de mérito sobre a ausência de provas do tráfico de drogas. Porque foi ouvida uma testemunha que até chamou a atenção do juízo, que foi ouvida mais de uma vez. Na primeira, ela disse que não comprou droga ou não deixou a motocicleta furtada na casa do apelante. Então, o juízo chamou essa pessoa para ela ratificar essa afirmação, na qual foi feito o auto de reconhecimento, na qual essa testemunha, Paulo, ele reconheceu o apelante e afirmou que nunca comprou droga das mãos dele e nunca deixou moto em forma de penhora para recebimento de drogas.

Esse depoimento está nos autos da testemunha Paulo.

E, ademais, não foram encontrados materiais típicos de traficância, não foram encontrados balanços de precisão, não foram encontrados materiais para embalo, não foi encontrado nenhum material para corte de drogas, nada nesse sentido. E, corroborando ainda mais, do que foi encontrado foi uma ínfima quantidade de drogas. O que foi encontrado de drogas foi apenas 15 gramas de drogas que estavam dispostas para uso.

Desses 15 gramas, 11 gramas é da substância conhecida como maconha e 4 gramas de cocaína. Os outros 17 gramas de maconha que foram encontrados na residência, excelências, estavam envoltos em 74 papéis que estavam parcialmente queimados. Eram guimbas de cigarro, como próprio atestou o laudo pericial. Ou seja, 17 gramas dessas drogas que foram apreendidas estavam impróprias para uso. O laudo pericial diz isso. São 74 papéis que estavam envolvendo pequenas quantidades de maconha. A gente dividindo 17 gramas por 74 dá 0,2 de maconha em cada papel que estava queimado, o que comprova que eram guimbas de cigarro, que eram grãos de maconha que já estavam impróprios para utilização. Então, temos apenas 15 gramas de entorpecentes que foram encontrados.

E ressalto que essa quantidade de drogas tem que ser dividida por dois, porque na residência tinham dois usuários. A companheira do apelante também era usuária, ela confirmou isso em juízo. Ou seja, no final das contas, temos aí, em disposição para uso, apenas 7,5 gramas de droga para cada pessoa que estava na residência.

Por esse motivo, entende que não há motivos de se tratar de um traficante porque não ter na residência nenhum material de grande quantidade disposto para venda.

A questão da condenação do artigo 16. O apelante foi condenado por supostamente estar com arma de fogo com numeração suprimida, mas não temos nos autos o laudo pericial dessa arma. Não temos o laudo pericial que ateste que era uma arma de fogo, que tinha a numeração suprimida. O que temos nos autos é apenas o laudo de constatação preliminar, na qual diz que a arma estava com a numeração raspada.

Mas, quando observamos o próprio laudo de constatação, vemos que os militares descreveram que se tratava de uma arma de pressão, uma arma de chumbinho, que foi modificada para poder disparar munição de calibre 22.

Então, nesse sentido, excelências, a gente pediu a absorvição por ausência de materialidade, que é o laudo pericial da arma, ou a desclassificação para o artigo 12, porque se trata de uma arma caseira e, sendo uma arma caseira, ela não possuía o número de série original. Não temos o número de série em uma arma caseira. Se ela é feita em casa, ela não tem o seu serial devidamente identificado.

Então, portanto, não se amolda ao artigo 16 da Lei nº 10.826, e sim, de acordo com a jurisprudência já pacificada, ao artigo 12, por se tratar do calibre .22 e por ser uma arma caseira.

E, questão de dosimetria, partindo para o fim, temos também várias teses de confissão e outras, mas destacamos aqui pela aplicação do artigo 45 ou 46 da Lei de Drogas, porque existem nos autos dois laudos que comprovam o transtorno mental do apelante em decorrência da dependência química de drogas. Ele tinha vida aqui, normalmente, na cidade de Vitória, trabalhava, foi juntado nos autos a sua carteira de trabalho também, inclusive, certidão de bom conduto no trabalho. Tinha esposa, tinha família constituída, mas, novamente, se envolveu com as drogas. E o laudo técnico do médico psiquiatra que atendia ele certificou isso, que ele fazia esse acompanhamento, porque tinha esse transtorno, até chegar ao ponto que ele foi para o interior, em Brejetuba, e se dedicou totalmente às drogas.

Então, em vista desses laudos, inclusive, no atendimento que foi feito na audiência de custódia, verificou-se pela entrevista que ele era um dependente químico, sim, inclusive, lá, consta a orientação para que ele seja encaminhado para a unidade de tratamento.

Nesse sentido, requer a aplicação do artigo 45 ou, subsidiariamente, do artigo 46, por se tratar de um dependente químico com transtorno mental nesse sentido.

É o que requer a defesa.

Muito obrigado pela atenção e pelo respeito que vossas excelências dispõe com a advocacia.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Cumprimento o ilustre advogado e concedo a palavra ao eminente Desembargador Willian Silva para o seu voto.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

(
RELATOR
)
:-

Da mesma forma, Presidente, também cumprimento o ilustre causídico, o ilustre advogado, doutor William Nascimento, por sua sustentação.

E, em virtude da sustentação, tenho que revisitar os autos e, por isso, peço o retorno. Julgarei na próxima sessão.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Pois não, retorno deferido.

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 31/01/2024

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

(
RELATOR
)
:-

Pedi retorno dos autos em homenagem à sustentação oral realizada pelo Ilustre advogado do Recorrente JOÃO PAULO SALES DIONÍSIO. Em sua manifestação destacou as preliminares arguidas e, no mérito, alegou que "não ficou comprovado que TSU, que é um apelido que estava salvo lá no aplicativo de Jhenifer, seria João Paulo."

Foram interpostas apelações em razão da sentença prolatada pelo Juízo da
1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim
, que, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, assim condenou os
recorrentes
:

1. PÂMELA NERY LOUREIRO:

arts. 33 e 35, c/c 40, V, todos da Lei 11.343/06, impondo-lhe a pena de 10 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão e 1.516 dias-multa , em regime inicial fechado.

2. JHENIFER MARINA ROSA:

arts. 33 e 35, c/c 40, V, todos da Lei 11.343/06, impondo-lhe a pena de 9 anos e 4 meses de reclusão e 1.399 dias-multa, em regime inicial fechado.

3. JOÃO PAULO SALES DIONÍSIO:
arts. 33 e 35, c/c 40, V, todos da Lei 11.343/06, impondo-lhe a pena de 13 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 1.904 dias-multa, em regime inicial fechado.

4. MÁRCIO WESLEY MARTINS ROSA:

arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06, impondo-lhe a pena de 8 anos e 10 meses e 1.300 dias-multa, em regime inicial fechado.

5. PAULO ROBERTO SALES DIONÍSIO:
arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06, impondo-lhe a pena de 10 anos e 1 mês de reclusão e 1.400 dias-multa, em regime inicial fechado.

6. WASHINGTON DA CUNHA RIBEIRO:

arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06, impondo-lhe a pena de 12 anos, 11 meses e 10 dias e 1.750 dias-multa, em regime inicial fechado.

7. RAFAEL DE SOUZA FERREIRA:
arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06, impondo-lhe a pena de 8 anos e 1.200 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Embora extensa, é indispensável relatar a
denúncia

apresentada pelo MPES:

Revela o inquérito policial junto que, no dia 05 de agosto de 2020, por volta das 20h1 5miri, na Rua Dona Bibiana, n° 57, bairro Santa Helena, próximo ao supermercado Peterle, nesta cidade, as Denunciadas JENIFER e PAMELA foram flagradas guardando e mantendo em depósito as drogas conhecidas vulgarmente como "cocaína", "crack" e "maconha", com o fim de comercializá-las, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme o Auto de Apreensão de fis. 23/24 e Auto de Constatação de Substância Entorpecente de fi. 25/25-verso.

Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que, no dia dos fatos, policiais militares durante patrulhamento tático no bairro Bela Vista, nesta cidade, após o recebimento de notícias no sentido da promoção do tráfico de drogas realizado por JENIFER e sua companheira PAMELA, se dirigiram ao local declinado, qual seja, rua Dona Bibiana, n° 57, bairro Santa Helena, nesta cidade, oportunidade em que realizaram campana e visualizaram a Denunciada PAMELA entregando um objeto para um indivíduo que chegou ao local a bordo de uma motocicleta, não sendo possível na ocasião abordá-lo e identificar a motocicleta utilizada. Para mais, realizada a aproximação pela guarnição policial, JENIFER e PÂMELA passaram a se locomover de maneira rápida no interior da residência, instante em que PAMELA se dirigiu ao terraço do imóvel com o intuito de dispensar uma bolsa/mala que estava em seu poder.

Contudo, ao perceber a presença dos agentes da lei ao redor do imóvel, retornou para o interior da casa com o citado objeto. Ato contínuo, os policiais visualizaram através de uma báscula o banheiro da residência, local em que a citada bolsa/mala foi alocada, sendo possível constatar em seu interior tabletes grandes da droga conhecida como "maconha", de cor verde e marrom, assim como pinos de plástico comumente utilizados no envasamento da droga vulgarmente conhecida como "cocaína" espalhados pelo chão.

Em prosseguimento, fora feito contato com as abordadas, momento em que dada a situação flagrancial os militares adentraram no imóvel e após buscas domiciliares encontraram a quantia de R$ 5.837.00 (cinco mil oitocentos e trinta e sete reais), 05 (cinco) tabletes de "maconha", pesando aproximadamente 3kg, 790 (setecentos e noventa) pedras de "crack", 88 (oitenta e oito) pinos de "cocaína", 02 (dois) potes de ácido bórico, 01 (um) pote de cafeína, 01 (uma) sacola com comprimidos de substância não identificada, 01 (uma) agenda de cor verde com anotações, 01 (uma) nota de passagem de ônibus da viação Caiçara LTDA, com origem do Rio de Janeiro/RJ e destino Piúma/ES, 02 (dois) rolos de papel filme e 01 (um) de papel alumínio, 01 (uma) sacola do tipo "sacolé", material comumente utilizado para envasar entorpecentes, 02 (duas) balanças de precisão, além dos celulares das abordadas, conforme auto de apreensão de fis. 23/24.

[...]

Por sua vez, o Delegado de Polícia Titular da Delegacia Especializada em Narcóticos -DENARC CI, ao compulsar os autos, verificou que os militares que realizaram a diligência narraram que as Denunciadas JENIFER e PAMELA estariam associadas ao Denunciado THIAGO GALVÃO GOMES, vulgo "GALVÃO", indivíduo já conhecido pela policia ante o envolvimento com o tráfico de drogas, sendo as citadas responsáveis por distribuir as substâncias entorpecentes que eram fornecidas, por TIAGO.

Posto isto, considerando que os aparelhos apreendidos poderiam conter mensagens instantâneas de texto, de voz, arquivos de fotos, dentre outros, que auxiliariam no bom andamento das investigações, representou a Autoridade Policial pela verificação do conteúdo dos aparelhos celulares apreendidos com as Denunciadas JENIFER e PAMELA, entendendo que o fato demandava maior apuração, o que foi devidamente deferido conforme se observa às fis. 39/40 do IP.

Por meio da análise do conteúdo do aparelho celular pertencente a Denunciada JENIFER, foi possível a obtenção de robusto relatório policial, contendo conversas exportadas do aplicativo de mensagens WhatsApp, bem como mídias de áudios, imagens e vídeos, provas que denotavam o envolvimento de inúmeras pessoas com o tráfico de drogas, nesta cidade, dentre elas, se destacaram sobremaneira os Denunciados JOÃO PAULO, vulgo "TSUNAMI", MARCIO WESLEY, vulgo "MARCINHO", PAULO ROBERTO, vulgo "PAULINHO BEICINHO", MATHEUS, MARCELO, vulgo "TOSTA", WASHINGTON, vulgo "CEBOLINHA" c FABRICIO, vulgo "KADOCHA".

O Denunciado THIAGO, vulgo "GALVÃO", atualmente residindo em local incerto e não sabido no Estado do Rio de Janeiro/RJ, é o responsável pelo fornecimento das substâncias entorpecentes para os traficantes locais de Cachoeiro de Itapemirim/ES, bem como por abastecer seu ponto de vendas de drogas ilícitas conhecido como "BECO DO GALVÃO", localizado no bairro Recanto, nesta cidade, explorado por inúmeros indivíduos que se dedicam a venda direta das drogas para possíveis usuários.

A Denunciada JENIFER, por sua vez, imediatamente subordinada ao Denunciado THIAGO, vulgo "GALVÃO", era a encarregada de guardar as substâncias entorpecentes, realizar a distribuição dos ilícitos no comércio local e efetuar a contabilidade do dinheiro oriundo da traficância. Nas transcrições das conversas de fls. 85/88-verso, JENIFER e THIAGO conversam sobre a qualidade da droga posta em circulação, a distribuição das substâncias entorpecentes e realizam por vezes a contabilidade do dinheiro oriundo do comercio ilícito.

A superioridade hierárquica do Denunciado THIAGO com relação a Denunciada JENIFER fica evidente durante toda a troca de mensagens devidamente transcritas. Em certa ocasião THIAGO determinou que JENIFER gravasse um vídeo da substância entorpecente conhecida como "maconha" e o encaminhasse para que pudesse fiscalizar a, qualidade da droga, tendo em vista que consumidores estariam reclamando da aparência do produto (fl. 86-verso). Em outro momento, THIAGO contata JENIFER e pergunta se a mesma estava em casa, visto que um terceiro estaria indo ao seu encontro para pegar uma amostra da substância entorpecente (fi. 88). A conversa deixa claro ainda que o Denunciado THIAGO, além de fornecer as substâncias ilícitas, realiza a ponte entre possíveis compradores e a Denunciada JENIFER.

Nas fotos de fls. 52/59 e 60/61 do IP a Denunciada JENIFER aparece ostentando grandes quantias em dinheiro e substâncias entorpecentes. A partir do acesso ao conteúdo do aparelho telefônico da Denunciada JENIFER, restou sabido que esta contava com o apoio de sua namorada, a também Denunciada PAMELA, pessoa que realizava o transporte da mercancia ilícita oriunda do Estado do Rio de Janeiro até Cachoeiro de Itapemirim/ES.

O fato se apresenta comprovado pelo bilhete de passagem de ônibus encontrado na residência da Denunciada JENIFER, quando de sua prisão em flagrante, bem como pelas conversas de WhatsApp e verificação de estação rádio base. O acima afirmado ficou cabalmente demonstrado nas transcrições das conversas de fis. 71/75, ocasião em que PAMELA inclusive demonstra preocupação com relação ao forte odor da droga que estava transportando.

Não bastasse, a Denunciada PAMELA também realizava a venda das drogas para possíveis interessados, conforme se observa às fis. 63/64. Restou confirmado que no dia 16/07/2020, a Denunciada PAMELA, conforme fis. 68/70-verso, transportou do Estado do Rio de Janeiro/RJ até Cachoeiro de Itapemirim cerca de 10 kg da substância entorpecente conhecida como "maconha".

Em uma das conversas devidamente transcritas, JENIFER é flagrada conversando com PAMELA, oportunidade em que afirma que pretende se desvincular totalmente do Denunciado THIAGO no ano de 2021. No ato, PAMELA pergunta se a companheira pretende deixar a promoção do tráfico de drogas, momento em que aquela responde negativamente, informando que apenas pretendia continuar com o negócio ilícito sozinha para evitar maiores riscos (fi. 73 do IP).

Outro indivíduo que possuía a confiança de THIAGO, vulgo "GALVÃO", era o Denunciado JOÃO PAULO, vulgo "TSUNAMI", egresso do Sistema Prisional, já tendo cumprido pena pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes, pessoa que inclusive possuía certa autonomia na associação criminosa. O Denunciado JOÃO PAULO é citado às fis. 89/90, momento em que THIAGO demonstra descontentamento pelo fato de JOÃO PAULO, vulgo "TSUNAMI", ter pegado certa quantidade de substância entorpecente sem o seu consentimento. • À fi. 90-verso o Denunciado JOÃO PAULO, vulgo "TSUNAMI", volta a ser citado por JENIFER em conversa com THIAGO, vulgo "GALVÃO". Naquele momento, JENIFER informa que estava demorando a responder pois JOÃO PAULO, vulgo "TSUNAMI", solicitou que ela tirasse fotos das substâncias entorpecentes que seriam repassadas, com o intuito de fiscalizar a qualidade do produto.

Em outra situação, THIAGO interpela JENIFER sobre a existência da droga vulgarmente chamada pelos interlocutores de "óleo" ("crack"), já que um possível usuário estaria procurando pela droga. JENIFER mais uma vez cita JOÃO PAULO, vulgo "TSUNAMI", informando a THIAGO, vulgo "GALVÃO", que entraria em contato com ele já que o citado era uma das pessoas que mantinha em depósito e comercializava as drogas ilícitas. Em dada ocasião JOÃO PAULO, vulgo "TSUNAMI", pergunta a Denunciada JENIFER se sua companheira PAMELA iria até o estado de São Paulo/SP para buscar substâncias entorpecentes para comercialização, naquele instante, ainda determina o valor pelo qual cada droga seria vendida (fis. 115 - verso).

Em posições subalternas, tais como, venda direta das substâncias ilícitas para terceiros no local conhecido como "beco do Galvão" se destacaram os Denunciados MARCIO WESLEY, vulgo "MARCINHO", PAULO ROBERTO, vulgo "PAULINHO BEICINHO", MATHEUS, MARCELO, vulgo "TOSTA", WASHINGTON, vulgo "CEBOLIIHA" e FABRICIO, vulgo "KADOCHA".

Frise-se que no dia 26/06/2020, JOÃO PAULO, vulgo "TSUNAMI", MARCIO, vulgo "MARCINHO", e PAULO ROBERTO, vulgo "PAULINHO BEICINHO", foram alvos de busca e apreensão domiciliar, comando judicial expedido pelo d. Juízo da U Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, oportunidade em que MATHEUS foi preso em flagrante delito após dispensar 10 (dez) pedras de substância similar ao "crack".

Durante uma conversa devidamente transcrita entre TH1AGO e JENIFER, o Denunciado WASHINGTON, vulgo "CEBOLINHA", é citado, momento em que THIAGO orienta JENIFER a entregar para WASHINGTON, vulgo "CEBOLINHA", 2 kg da substância entorpecente conhecida como "maconha". As transcrições de fis. 93-verso/95 confirmam o sustentado anteriormente, bem como o envolvimento reiterado do Denunciado WASHINGTON, vulgo "CEBOLINHA", com a prática ilícita.

É possível perceber nas páginas citadas que o mencionado Denunciado e a Denunciada JENIFER conversam sobre uma entrega de carga de droga, além do repasse de determinada quantia em dinheiro. Para mais, após a realização da entrega do entorpecente, WASHINGTON, vulgo "CEBOLINHA", volta a contatar a Denunciada JENIFER, ocasião em que afirma que a quantidade de entorpecente repassada estava aquém do combinado (fl. 94-verso).

As mensagens de WhatsApp transcritas às fis. 121/122 corroboram o envolvimento do Denunciado WASHINGTON, vulgo "CEBOLINHA", com a promoção do tráfico de drogas. Outro indivíduo engajado no esquema criminoso é o Denunciado MARCIO WESLEY, vulgo "MARCINHO", possuindo também a qualidade de responsável pela venda local de entorpecentes a usuários finais.

Nas transcrições acostadas às fls. 98/112 fica patentemente demonstrado o envolvimento do Denunciado MARCIO WESLEY, vulgo "MARCINHO", com a promoção do tráfico de drogas. Não bastasse, nas conversas entre os Denunciados MARCIO WESLEY, vulgo "MARCINHO", e JENIFER, fica demonstrada ainda a participação dos Denunciados MARCELO, vulgo "TOSTA", e PAULO ROBERTO, vulgo "PAULINHO BEICINHO", com o tráfico de drogas, os quais também eram responsáveis pela venda das substâncias entorpecentes ao usuário final.

Em certo instante, MARCIO WESLEY, vulgo "MARCINHO", solicita a JENIFER que o envie os cálculos referentes as transações ilícitas que praticam, o que demonstra a habitualidade com que a venda dos entorpecentes era realizada (fl. 98-verso). Em outra ocasião, MARCIO WESLEY, vulgo "MARCINHO", pede que a Denunciada JENIFER encaminhe mais cargas de drogas para serem comercializadas, oportunidade em que também revela, mais uma vez, a participação de PAULO ROBERTO, vulgo "PAULINHO BEICINHO" e MATHEUS na venda das substâncias ilícitas (fl. 99).

Na conversa referenciada acima, MARCIO WESLEY, vulgo "MARCINHO", e JENIFER se desentendem por conta de uma dívida existente, na situação, o primeiro informa que pagaria a interlocutora em breve e que a pessoa que estaria "trabalhando" no dia em que conversavam era o Denunciado MATHEUS.

Durante a discussão que se estabeleceu (fis. 99/100), o Denunciado PAULO ROBERTO, vulgo "PAULINHO BEICINHO", foi citado por diversas vezes, tendo em vista que o mesmo estaria cometendo equívocos na realização da contabilidade do dinheiro angariado com o tráfico de drogas. Prosseguindo, os interlocutores também citaram o nome do Denunciado MARCELO, vulgo "TOSTA", segundo a interlocução, MARCELO, vulgo "TOSTA", teria dado urna porção de substância entorpecente para o indivíduo de nome Ronan, como uma espécie de pagamento (fi. 100).

Às páginas 107/107-verso, JENIFER e MACIO WESLEY, vulgo "MARCINHO", voltam a tratar sobre a contabilidade do tráfico de drogas; ocasião em que mais urna vez o Denunciado MARCELO, vulgo "TOSTA", é citado, já que parte do dinheiro angariado com a venda dos entorpecentes foi repassado por ele. É possível perceber certo descontentamento do Denunciado MARCIO WESLEY, vulgo "MARCINHO", com o Denunciado MARCELO, vulgo "TOSTA", visto que este último teria retirado certa quantia de um dinheiro que já estava separado para a contabilidade. Para mais, MARCIO WESLEY, vulgo "MARCINHO", ainda informa que MARCELO, vulgo "TOSTA", não teria ido "marcar", gíria utilizada quando o vendedor das substâncias entorpecentes fica em determinado local para realizar a venda das substâncias.

Às fis. 120-verso, JENIFER e MARCELO, vulgo "TOSTA" conversam sobre a contabilidade do tráfico de drogas, momento em que "MARCELO", vulgo "TOSTA", informa a JENIFER que entregaria parte do dinheiro oriundo do tráfico de drogas. Alguns dias depois, JENIFER encaminha a MARCELO, vulgo "TOSTA", fotos de substâncias entorpecentes embaladas e prontas para a comercialização. Noutro momento, MARCIO WESLEY, vulgo "MARCINHO", informa a JENIFER que sua esposa, a pessoa de nome Raiane, estaria indo à sua casa para pegar algumas cargas de droga para comercialização (fI. 100-verso).

As transcrições das mensagens de fls. 98/112, entre os Denunciados MARCIO WESLEY, vulgo "MARCINHO", e JENIFER, além de comprovarem absolutamente o envolvimento dos citados com o tráfico de drogas, indicam a associação de outros indivíduos na prática ilícita, tais como MARCELO, vulgo "TOSTA", RAIANE, companheira de MARCIO WESLEY, vulgo "MARCINHO", e PAULO ROBERTO, vulgo "PAULINHO BEICINHO", preso em flagrante na companhia do adolescente Deivid dos Santos Batista Ramos, ocasião em que foram apreendidas 56 (cinquenta e seis) pedras de "crack", 01 (uma) bucha de "maconha" e 182,00 (cento e oitenta e dois reais) em espécie (Autos n° 0002487-13.2020.8.08.0011).

Depreende-se do procedimento administrativo n° 0002487-13.2020.8.08.0011 que, no dia 13/03/2020, policiais durante patrulhamento tático motorizado pelo local conhecido como "Beco do Galvão", região de intensa comercialização de substâncias entorpecentes, nesta cidade, visualizaram um indivíduo, identificado posteriormente como o adolescente Deivid dos Santos, saindo de uma residência com determinada quantidade de entorpecentes em mãos. Ao perceber a presença dos militares, o adolescente jogou as drogas no interior da residência de onde saía, momento em que foi realizada a abordagem. Durante a realização da abordagem o proprietário da residência se apresentou aos agentes, quem seja, PAULO ROBERTO SALES DIONIZIO, vulgo "PAULINHO BEICINHO", o qual franqueou a entrada dos policiais no interior do imóvel.

Realizadas buscas foi encontrada a carga de droga anteriormente dispensada pelo adolescente, contabilizando 14 (quatorze) pedras da droga conhecida como "crack". Não bastasse, foi encontrada ainda uma pochete de cor preta, marca "Nike", com outras 43 (quarenta e três) pedras de "crack" e a quantia de R$ 182,00 (cento e oitenta e dois reais) em espécie e em notas trocadas.

Segundo consta do relatório policial, no bojo das conversas entre os Denunciados JENIFER, MARCIO WESLEY, vulgo "MARCINHO", MARCELO, vulgo "TOSTA", e a pessoa de nome MATHEUS TOMATE, surgiu um outro associado, o Denunciado MATHEUS MARTINS PEREIRA, indivíduo apreendido no dia 26/06/2020 com 10 (dez) pedras de "crack", na qualidade de responsável pela venda dos entorpecentes e possuindo a confiança de JENIFER e de THIAGO, vulgo "GALVÃO" (Autos n°0006951-80.2020.8.08.0011).

Depreende-se do procedimento administrativo n° 0006951-80.2020.8.08.0011) que, no dia 26/06/2020, policiais civis durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido em desfavor dos Denunciados PAULO ROBERTO SALES DIONIZIO, vulgo "PAULINHO BEICINHO", JOÃO PAULO SALES DIONIZIO, vulgo "TSUNAMI" e MARCIO WESLEY MARTINS ROSA, vulgo "MARCINHO", se dirigiram até à Alameda Benedito Bento de Souza, no bairro Recanto, nesta cidade, oportunidade em que ao chegarem ao local avistaram o Denunciado MATHEUS MARTINS PEREIRA arremessando pequenos objetos pela janela da casa localizada no andar superior à casa dos alvos.

Realizadas buscas no entorno do imóvel, os policiais encontraram diversas pedras da droga conhecida vulgarmente como "crack", envasadas e prontas para a comercialização, exatamente na direção em que MATHEUS havia dispensado os pequenos objetos anteriormente. No ato, foi dada voz de prisão ao citado, sendo conduzido à 7ª Delegacia Regional em Cachoeiro de Itapemirim/ES.

No dia 04/08/2020, MARCIO WESLEY, vulgo "MARCINHO", e JENIFER realizam a contabilidade de dinheiro arrecado com a venda das substâncias entorpecente, na ocasião MARCIO WESLEY solicita a JENIFER uma nova carga de drogas, a qual seria entregue para o Denunciado MATHEUS. A denunciada JENIFER ainda possuía relações estreitas com o traficante de alcunha KADOCHA, identificado como sendo o Denunciado FABRICIO.

Nas conversas transcritas às fis. 140/142 fica demonstrada a participação do citado na promoção do tráfico de drogas. Trecho que chama atenção é o de fi. 140-verso/141, momento em que o Denunciado FABRICIO mostra-se indignado pelo fato de não possuir a substância entorpecente conhecida como "crack" para vender. É possível perceber a divisão de tarefas por parte do grupo criminoso (fl. 141), sendo inclusive realizada uma modalidade de "escala" do tráfico, onde cada integrante do grupo criminoso é responsável por vendas as substâncias ilícitas em dias e horários predeterminados.

Em suas razões recursais,
Pâmela, Jhenifer

e Paulo Roberto

pugnam pela
absolvição

dos delitos que lhe foram imputados. Subsidiariamente, requerem o redimensionamento das
penas-base

ao mínimo legal; o
decote da majorante

prevista no artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06 e o reconhecimento do
tráfico privilegiado
. Paulo requer, ainda, a
gratuidade de justiça
.

Márcio e Washington
requerem o redimensionamento da
pena-base

ao patamar mínimo, bem como o reconhecimento da circunstância atenuante da
confissão espontânea
.

João Paulo
, a teu turno, requer a declaração de
nulidade das provas

obtidas da extração de dados do aparelho celular de Jhenifer e por suposta violação de domicílio. Além disso, requer sua
absolvição

dos delitos que lhe foram imputados, sustentando insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da
pena-base

ao mínimo legal; pelo afastamento da
reincidência
; pelo
decote da majorante

prevista no artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06; pelo reconhecimento da minorante do
tráfico privilegiado

e pela
gratuidade de justiça
.

Por sua vez,
Rafael
requer a
absolvição

dos delitos que lhe foram imputados e o redimensionamento da
pena-base

ao patamar mínimo.

Pois bem.

Inicialmente, conforme apresentado no movimento id. 6872373, o Recorrente PAULO ROBERTO SALES DIONÍSIO veio a óbito em 22 de maio de 2023, razão pela qual julgo extinta sua punibilidade com base no art. 107, I do CP.

Quanto à dita
nulidade das interceptações
, cuida-se de alegação manifestamente infundada do apelante João Paulo, sem nenhuma demonstração da ilegalidade da medida investigatória, determinada como ultima ratio e diante da presença de indícios razoáveis de autoria, apurando-se crimes apenados com reclusão, nos termos da Lei n. 9.296/96.

Ao contrário do que se diz,

todas as medidas foram autorizadas judicialmente
, legitimando a prova produzida, que
dispensa, frise-se, a transcrição integral dos diálogos.
Se é viabilizado o acesso da defesa ao conteúdo interceptado,
cabe a ela, motivadamente, apontar os elementos que teriam sido, em tese, ignorados pela acusação e sustentam eventual absolvição, o que não há em nenhum apelo aqui examinado.

Ainda que se pudesse falar em nulidade, sabe-se que
eventual nulidade somente será declarada se comprovado o prejuízo dela decorrente, do que se conclui não bastar à parte apenas invocar a existência do vício.

Trata-se da direta aplicação da regra estampada no artigo 563 do CPP: "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa." Nesse sentido, para o Supremo Tribunal Federal, "o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (STF, HC 172226 ED, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJ 03-12-2019)

Ademais, sabe-se
ser possível a autorização da interceptação telefônica sem prévia instauração de inquérito policial, desde que existam indícios razoáveis da autoria e da participação dos investigados em infração penal
. No caso,
os elementos que levaram a autoridade policial a requerer a medida foram devidamente descritos
, restando, portanto, atendidos os requisitos legais. A despeito das genéricas alegações dos recorrentes, não há nenhum vício a macular o procedimento das interceptações telefônicas, cabendo nesta fase recursal, exclusivamente, ponderar se se tais elementos corroboram, ou não, o acolhimento da pretensão punitiva estatal.

Ressalte-se, ainda, que a interceptação telefônica é submetida, sim, ao contraditório (embora diferido, pois a ciência prévia do investigado seria incompatível com a diligência), o que permite que eventual condenação seja sustentada nessa prova.
Os trechos degravados foram extraídos durante a interceptação, legalmente deferida, e não tiveram a autenticidade combatida pelos réus, cabendo a estes, portanto, subtrair-lhes a capacidade de sustentar o édito condenatório.

Além disso, entendo que não há que se falar em obtenção de provas por meio ilícito, uma vez que o tráfico de drogas é
crime classificado como permanente
, aquele cuja consumação se protrai no tempo.

Na situação dos autos,
a justa causa para a busca domiciliar está evidenciada
, pois, os policiais, além de terem recebido informações do tráfico de drogas no local, fizeram campana e observaram a venda de drogas pela recorrente Pâmela.

Tal situação já foi objeto de análise do STF e decisão em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 603.616, em que ficou estabelecido que a entrada dos policiais no domicílio do suspeito, sem autorização judicial, é possível, “quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito”.

O Colendo STJ também possui precedente no mesmo sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE DA MEDIDA.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. No julgamento do RE n.º 603.616/RO (Tema 280/STF), em matéria de repercussão geral, o Pleno do Supremo Tribunal Federal afirmou que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito.2. Hipótese em que há justa causa para a adoção da medida de busca domiciliar, pois, após denúncias de que um indivíduo estaria vendendo drogas em seu estabelecimento comercial, o paciente foi abordado em frente ao local, isto é, em via pública, e após revista pessoal, com ele foram localizados duas buchas de maconha. Em continuidade às diligências, foram encontrados, já no imóvel, 141g de maconha e instrumentos comumente utilizados na comercialização da droga (um rolo de papel filme e uma balança de precisão).3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 706.528/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

Com base nessas premissas, entendo que a ação policial ocorreu com base em justificativas fundadas e estado de flagrância, razão pela qual, não há como reconhecer a nulidade nas provas produzidas nos autos como sustentado pelo apelante João Paulo.

Ultrapassadas essas questões,
passo ao mérito da pretensão punitiva
, que, sem dúvida, merece acolhimento nos exatos limites da sentença prolatada na origem.

Após detida análise dos autos, há
prova

robusta

do envolvimento dos apelantes,
ligados entre si com estabilidade e permanência
, na prática do tráfico de drogas em Cachoeiro de Itapemirim, estendendo-se para cidades vizinhas, inclusive no Rio de Janeiro, As
interceptações telefônicas
, cujo conteúdo revelou-se impossível de ser rechaçado pelas defesas,
demonstram com clareza a existência dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico
, cada um na medida da culpabilidade dos agentes.

Desse modo, a
materialidade dos delitos

restou inconteste, tendo sido demonstrada através dos seguintes elementos autos de apreensão do Inquérito Policial nº 092/20 (folha 20), do Inquérito Policial nº 169/20 (folha 28), Inquérito Policial nº 170/20 (folha 21), do Inquérito Policial nº 126/20 (folhas 23/24) e do Inquérito Policial nº 024/20 (folha 26) e dos laudos de exame químico (folhas 287, 289/290, 292), além do laudo de 14 dos autos nº 0019776-56.2020.8.08.0011 e de folha 21 dos autos nº 0019777-41.2020.8.08.0011. A
autoria dos delitos
restou demonstrada através da prova oral produzida, em especial, da confissão de alguns réus.

Como bem realizado pelo juízo de 1º grau, em razão do número de réus e complexidade da prova,
mostra-se de melhor alvitre apreciar as condutas individualizadas de cada réu
, bastando, para os fins recursais,
referenciar as provas ligadas àqueles que, nesta instância, pretendem a absolvição
. Por motivação aliunde, ou per relationem, (técnica reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como legítima e compatível com o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal), retomo a indicação das provas suficientes à condenação de
PÂMELA NERY LOUREIRO, JHENIFER MARINA ROSA, JOÃO PAULO SALES DIONÍSIO, MÁRCIO WESLEY MARTINS ROSA, PAULO ROBERTO SALES DIONÍSIO, WASHINGTON DA CUNHA RIBEIRO e RAFAEL DE SOUZA FERREIRA
, que se limitaram à genérica alegação de ausência de provas, sem descortinar aquelas minuciosamente elencadas em 1º grau como suficientes para a condenação.

Vejamos.

PÂMELA NERY LOUREIRO

Os policiais militares Éder Francisco Alves e Camila Santos Gomes, ouvidos em juízo, confirmaram integralmente os depoimentos prestados no IP nº 126/20. Esse Inquérito trata do flagrante ocorrido em 05/08/2020 no qual Pâmela, acompanhada por Jhenifer, é flagrada armazenando entorpecentes.

Além disso, o policial civil Eliomar Bahiense do Nascimento, responsável pelas interceptações, ao prestar depoimento em juízo, esclareceu os seguintes pontos em relação à acusada Pâmela:

[...] a partir dessa análise nós conseguimos identificar toda a rede que partia do Thiago Galvão com o ideal de distribuir entorpecente na cidade de Cachoeiro de Itapemirim provinda do Rio de Janeiro [...] Thiago Galvão já foi preso pela antiga DETEN uns anos atrás pelo crime de tráfico de entorpecentes, assim como a esposa dele na época e é um alvo que a gente já conhecia [...] nessa análise restaram alguns envolvimentos [...] conseguimos identificar pelas mensagens de whatsapp que a Pâmela era quem realizada o transporte da droga, conseguimos identificar a participação de Márcio Wesley Martins Rosa, João Paulo Sales Dionísio, Matheus Martins Pereira, Washington da Cunha Ribeiro, Rafael de Souza Ferreira, vulgo ‘cria’ e Fabrício Marchiori Libardi, vulgo ‘Kadocha’ [...] esse grupo trouxe cerca de 10kg de ‘maconha’ para o Espírito Santo, a então companheira da Jhenifer de nome Pâmela [...] os policiais militares encontram as passagens, encontraram a droga, nós, posteriormente, verificamos pela estação rádio base que realmente Pâmela fez a viagem [...] o grupo da Pâmela e da Jhenifer é no bairro Recanto, ou seja, ninguém mais trafica no bairro recanto que não seja do grupo do Thiago Galvão [...]

Das conversas interceptadas e das demais provas nos autos restou comprovada a realização da venda de entorpecentes pela acusada Pâmela, bem como sua associação com os demais envolvidos, considerando as inúmeras mensagens e ligações, além de imagens de entorpecentes destinados ao tráfico. Insta salientar que, durante oitiva judicial a acusada confessou que realizou o transporte de drogas, contudo, afirma que foi até o Estado do Rio de Janeiro para buscar entorpecentes uma única vez e entregou a droga no Posto Shangrilla, na Safra, ou seja, nega que as drogas encontradas na residência da denunciada Jhenifer são oriundas desse transporte realizado por ela.

Pâmela, ao ser interrogada em juízo, confessou a prática do crime de tráfico de droga e negou a associação. Desse modo, a ré Pâmela alega que realizou o tráfico de drogas apenas neste momento e não tinha qualquer envolvimento com a sua companheira. Contudo, é clarividente o seu exercício do tráfico de entorpecentes ao analisar o conteúdo interceptado.

De acordo com as provas levantadas nos autos é notório o envolvimento de Pâmela no tráfico exercido por sua companheira, considerando que de forma estável e permanente conversavam a respeito da venda de drogas e de outros agentes. Em relação a essa viagem em específico na folha 70-v do IP (126/20), Jhenifer pergunta para Pâmela qual a quantidade e a natureza da droga que ela pegou, Pâmela responde que “10kg de maconha”, logo em seguida, Jhenifer pergunta “e o óleo (crack) cara? Achei q vc tava indo buscar óleo (crack)”. Logo, percebe-se que a viagem ao Rio de Janeiro também é de interesse da ré Jhenifer.

Outrossim, foi apreendido na residência da denunciada Jhenifer – momento em que também estava presente a denunciada Pâmela –, R$5.837,00 em espécie, 780 (180,3g) pedras de crack, 01 frasco de cocaína (38,9g), 10 pedras de crack (245,6g), 88 pinos de cocaína (167,6g), 01 bucha de maconha (28g), 6 tabletes grandes de maconha (4.370,0g), 11 bucha de maconha (39,2g), 02 pomadas de lidocaína, 1 sacola de sacolé, 02 balanças de precisão, 01 rolo de papel filme e 01 de papel alumínio, 02 tesouras, 02 potes de ácido bórico, 01 pote de cafeína, 01 sacola de comprimidos de substância não identificada, agenda verde com anotações, 01 nota de passagem de ônibus da viação Caiçara LTDA – em RJ. Origem: Rio de Janeiro; destino: Piúma/ES, 05 estiletes.

Insta salientar que a viagem ao RJ foi realizada na data 16/07/2020 e a apreensão dos materiais ilícitos ocorreu quase 01 (um) mês depois, na data 05/08/2020. Isto posto, dada a quantidade de entorpecentes encontrada, em especial dos tabletes de maconha (4.370,0g) é notório que essa quantidade é oriunda dos 10kg de maconha transportados pela acusada Pâmela. Além disso, Pâmela foi visualizada pelos policiais militares tentando dispensar pelo terraço do imóvel a bolsa que continha exatamente essa droga.

A associação entre Pâmela e Jhenifer e os demais envolvidos na associação criminosa comandada pelo nacional Thiago Galvão se evidenciou pelas circunstâncias. A consumação desse crime demanda a prova da estabilidade e permanência da associação entre duas ou mais pessoas. Frisa-se que as acusadas possuem um forte vínculo, considerando que são namoradas.

Ademais, restou comprovado pela interceptação telefônica que Pâmela frequentava a casa de Jhenifer com uma certa constância, além de fazer compras para a casa e obter livre acesso à residência. Ainda, Pâmela afirma em seu depoimento que tinha conhecimento do envolvimento de Jhenifer no tráfico de drogas, em suas palavras “ela já me falou que ela tinha um envolvimento, porque ela ‘tava’ na pandemia, a prima dela não estava precisando tanto dela pra ficar com o Miguel, então ela acabou recorrendo a algumas atividades ilegais pra ter um dinheiro”.

Importante frisar que durante conversas entre Jhenifer e Thiago Galvão, a primeira dizia que pediria a ajuda da Pâmela para gravar vídeos da maconha (86-v do IP 126/20), o que torna evidente que Pâmela tinha conhecimento e participava do tráfico de drogas exercido por sua companheira, bem como que estava sempre com ela.

Ainda, em conversa interceptada entre a acusada Jhenifer e o nacional Thiago Galvão é notório que o transporte da droga do Rio de Janeiro para o Espírito Santo foi promovido por este para a distribuição nas “bocas de fumo” de Cachoeiro de Itapemirim por meio da acusada Jhenifer, tendo em vista que Thiago no dia 23/07/2020 (fl. 87-v do IP126/20), dá ordens a Jhenifer para que “a noite vc separa um pedaço de outro chá desse que tá na mochila que sua namorada levou”. Dessa forma, não restam dúvidas do envolvimento da acusada Pâmela na organização criminosa promovida pelo nacional Thiago Galvão.

Aliás, a quantidade elevada de entorpecentes encontrada, a quantia exacerbada de 5.837,00 (cinco mil, oitocentos e trinta e sete reais), os diversos materiais ilícitos encontrados, evidenciam a participação de mais de um indivíduo na promoção do tráfico de drogas.

Ressalta-se que já havia diversas informações de que as acusadas estavam – de forma associada – realizando o tráfico de drogas, bem como que integravam o grupo criminoso comandado pelo Thiago Galvão. Logo, é evidente a configuração de associação nos moldes preconizados pela Lei.

JHENIFER MARINA ROSA

Ao ser interrogada em juízo, Jhenifer confessou a prática do tráfico de droga e negou a associação.

Os policiais militares Éder Francisco Alves e Camila Santos Gomes, ouvidos em juízo, confirmaram integralmente os depoimentos prestados no IP nº 126/20. Esse Inquérito trata do flagrante ocorrido em 05/08/2020 no qual Pâmela, acompanhada de Jhenifer, é flagrada armazenando entorpecentes.

O investigador PC Eliomar Bahiense do Nascimento, responsável pelas interceptações, ao prestar depoimento em juízo, esclareceu os seguintes pontos em relação à acusada Jhenifer:

“
(...) foram várias diligências, o que deu início foi na verdade uma ação da polícia militar no bairro em que foi feita a prisão de Jhenifer Marina e nessa prisão foram apreendidos entorpecentes, telefones celulares e outros objetos, dos quais a gente começou a fazer uma análise do telefone de Jhenifer e, a partir dessa análise nós conseguimos identificar toda a rede que partia do Thiago Galvão com o ideal de distribuir entorpecente na cidade de Cachoeiro de Itapemirim provinda do Rio de Janeiro (...) Thiago Galvão já foi preso pela antiga DETEN uns anos atrás pelo crime de tráfico de entorpecentes, assim como a esposa dele na época e é um alvo que a gente já conhecia (...) nessa análise restaram alguns envolvimentos (...) conseguimos identificar pelas mensagens de whatsapp que a Pâmela era quem realizada o transporte da droga, conseguimos identificar a participação de Márcio Wesley Martins Rosa, João Paulo Sales Dionísio, Matheus Martins Pereira, Washington da Cunha Ribeiro, Rafael de Souza Ferreira, vulgo ‘cria’ e Fabrício Marchiori Libardi, vulgo ‘Kadocha’ (...) cada um desses elementos mantinha contado pelo whatsapp com Jhenifer, tratando do dia a dia do tráfico de entorpecente, cada qual na sua devida missão (...) uma vez identificado esses indivíduos, eu parti para a identificação dos endereços. Várias diligências foram realizadas com a DENARC a partir dos setores de inteligências a gente conseguiu identificar os endereços e sugerimos à autoridade policial, Dr. Felipe Vivas que representasse com medida cautelar contra algum deles, alguns com a prisão, outros com o mandado de busca e apreensão (...) nessa operação que ocorreu no dia 14/10/2020, nós logramos êxito em apreender, aproximadamente, 7kg de entorpecentes e aprenderam alguns dos envolvidos ligados à Jhenifer e ao Thiago Galvão, que se encontra em local desconhecido, creio eu que está com mandado de prisão também (...) tráfico (...) esse grupo trouxe cerca de 10kg de ‘maconha’ para o Espírito Santo, a então companheira da Jhenifer de nome Pâmela (...) os policiais militares encontram as passagens, encontraram a droga, nós, posteriormente, verificamos pela estação rádio base que realmente Pâmela fez a viagem (...) o grupo da Pâmela e da Jhenifer é no bairro Recanto, ou seja, ninguém mais trafica no bairro recanto que não seja do grupo do Thiago Galvão (...)”

Das conversas interceptadas e das demais provas nos autos restou comprovada a realização da venda de entorpecentes pela acusada Jhenifer, bem como sua associação com os demais envolvidos, considerando as inúmeras mensagens e ligações, além de imagens de entorpecentes destinados ao tráfico.

Durante sua oitiva a ré confessa que armazenava as drogas em sua residência e afirma que distribuía as drogas por 04 (quatro) meses. Revela, ainda, que parte do dinheiro apreendido era fruto do tráfico de drogas. Contudo, nega associação com a sua parceira e que as drogas trazidas por Pâmela lhe pertencesse e informa que os demais envolvidos no processo entravam em contato com ela para comprar entorpecentes, porém, ela não sabe dizer se era para consumo ou para revender.

Pois bem, foi interceptado o aparelho telefônico da acusada e identificado inúmeras mensagens que revelam a traficância exercida por esta, bem como que era subordinada ao nacional Thiago Galvão, suposto chefe do tráfico no Bairro Recanto (Beco do Galvão). Ainda, foi possível identificar o envolvimento dos seguintes indivíduos: Pâmela, Washington, vulgo “Cebolinha”, Márcio, Paulo Roberto, vulgo “Paulinho Beicinho”, João Paulo, vulgo “Tsunami”, Marcelo, vulgo “Tosta”, Matheus, Rafael, vulgo “Cria”, Fabrício, “Kadocha”.

O envolvimento da acusada com a sua companheira Pâmela já foi devidamente demonstrado, resta agora comprovar o seu envolvimento com os demais acusados.

Nas conversas entre Jhenifer e Thiago é notória a relação de liderança exercida por Thiago em detrimento de Jhenifer, bem como que esta intermediava a relação de Thiago com os demais envolvidos, considerando que Thiago controlava a entrada e saída das drogas, bem como era ele quem encaminhava os “vendedores finais” para pegar a droga com Jhenifer. Essa situação ficou clara, haja vista as inúmeras vezes que o nacional Thiago pede a acusada para lhe enviar fotos/vídeos da droga que seria entregue para assim ele poder averiguar a qualidade da mesma.

Em uma das conversas (folha 86 do IP 126/20), manda que a ré lhe envie uma foto, nas suas palavras: “manda a foto do pedaço que você vai partir aí, mas manda a foto pode ser fora da balança, não manda em cima da balança não, só manda a foto dele na sua mão, que você partiu para dar o cara”. Deste modo, torna-se evidente a superioridade hierárquica exercida por Thiago Galvão e a função da acusada de guardar os entorpecentes, bem como distribuir e realizar a contabilização do dinheiro oriundo da venda ilícita.

Ainda, foi possível verificar que o acusado João Paulo também é responsável, ao lado de Jhenifer, pela distribuição das substâncias entorpecentes, considerando as inúmeras conversas entre os acusados a respeito da entrega de entorpecentes, valores a serem repassados bem como de buscar drogas em outro estado (folhas 115/119 do IP 126/2020). Logo, é notório que ambos são subordinados do nacional Thiago Galvão e exercem uma função de confiança.

As demais conversas com os corréus demonstram exatamente essa relação supracitada de Jhenifer com os “vendedores finais”. Portanto, restou plenamente caracterizada a conduta descrita no art. 35 da Lei de Drogas. A consumação desse crime demanda a prova da estabilidade e permanência da associação entre duas ou mais pessoas. No presente caso, houve investigação prévia que denotou, pelas várias interceptações telefônicas realizadas, pela quantidade de droga apreendida, o envolvimento entre os acusados, estruturada de forma hierárquica, com divisão de funções entre os membros do grupo como forma de manutenção do comércio de drogas.

Outrossim, foi apreendido na residência da denunciada Jhenifer – momento em que também estava presente a denunciada Pâmela –, R$5.837,00 em espécie, 780 (180,3g) pedras de crack, 01 frasco de cocaína (38,9g), 10 pedras de crack (245,6g), 88 pinos de cocaína (167,6g), 01 bucha de maconha (28g), 6 tabletes grandes de maconha (4.370,0g), 11 buchas de maconha (39,2g), 02 pomadas de lidocaína, 1 sacola de sacolé, 02 balanças de precisão, 01 rolo de papel filme e 01 de papel alumínio, 02 tesouras, 02 potes de ácido bórico, 01 pote de cafeína, 01 sacola de comprimidos de substância não identificada, agenda verde com anotações, 01 nota de passagem de ônibus da viação Caiçara LTDA – em RJ. Origem: Rio de Janeiro; destino: Piúma/ES, 05 estiletes.

Nessa toada, a quantidade elevada de entorpecentes encontrada, a quantia exacerbada de 5.837,00 (cinco mil, oitocentos e trinta e sete reais), os diversos materiais ilícitos encontrados, evidenciam a participação de mais de um indivíduo na promoção do tráfico de drogas.

JOÃO PAULO SALES DIONÍSIO

"Vulgo Tsunami"

O policial civil Eliomar Bahiense do Nascimento, responsável pelas interceptações, ao prestar depoimento em juízo, esclareceu os seguintes pontos em relação ao acusado João Paulo:

[...] nessa análise restaram alguns envolvimentos [...] conseguimos identificar pelas mensagens de whatsapp que a Pâmela era quem realizada o transporte da droga, conseguimos identificar a participação de Márcio Wesley Martins Rosa, João Paulo Sales Dionísio, Matheus Martins Pereira, Washington da Cunha Ribeiro, Rafael de Souza Ferreira, vulgo ‘cria’ e Fabrício Marchiori Libardi, vulgo ‘Kadocha’ [...] cada um desses elementos mantinha contado pelo whatsapp com Jenifer, tratando do dia a dia do tráfico de entorpecente, cada qual na sua devida missão [...] foram bastante conversas, todas ligadas ao tráfico (entre Jhenifer e João Paulo) [...] ‘Tsunami’ ou ‘Tshu’ (como é referido nas conversas o réu João Paulo), mas eu tenho a linha dele, a linha que ele usava era 99918-4387 [...] haviam áudios também [...] eles não usam no nome deles (linha telefônica), é raro, um em mil [...]

Na interceptação telefônica realizado no aparelho da acusada Jhenifer também foi coletado conversas entre ela e o acusado João Paulo, cujo apelido é “Tsunami” ou “Tsu”. Ao que consta, o acusado nega qualquer envolvimento com o tráfico de drogas e que estava associado à Jhenifer, bem como informa que o seu apelido sempre foi “Gordinho” e nunca “Tsunami”. No entanto,
após investigações de campo realizada pelos Policiais Civis foi constatado que “Tsunami” se tratava do ora denunciado, bem como o a linha telefônica 2899918-4387 lhe pertencia
.

Ademais, durante as mensagens trocadas entre os acusados é evidente de que se trata do réu João Paulo. Pois bem, o acusado combina de encontrar Jhenifer para lhe entregar uma certa quantia de dinheiro para ser repassada ao nacional “Léo” referente ao tráfico de drogas. Vejamos o trecho da conversa:

Tsuu: vou te dar o dinheiro aqui procê levar pro léo, entendeu?

Tsuu: V (vou) mandar pra vc 5570

Tsuu: aí vc intera com o restante q tá com vc

Tsuu: aí vc dar o leo

Tsuu: 6200

Jhennis: Já passei aqui o trevo

Jhennis: Fala o de (onde) vc vai esperar

Tsuu: É só você entrar ai – Córrego dos Mono cara

Durante a oitiva do réu este informa que reside em Córrego dos Monos com sua companheira acerca de 1 (um) ano. Ora, seria muita coincidência se não se tratasse do mesmo “João Paulo”. Além disso, o réu é tio da acusada Jhenifer e já foi condenado a uma pena de 08 (oito) anos pelo crime de tráfico de drogas, transitado em julgado em 28/10/2014 (Proc. nº 0015268-82.2011.8.08.0011), o que revela que o réu evidencia personalidade criminalmente progressiva e familiaridade com comportamentos transgressivos, em especial com o tráfico de entorpecentes.

Insta salientar que, apesar de não ter sido apreendido drogas na residência do acusado, foi encontrada a quantia de R$2.157,25 (dois mil, cento e cinquenta e sete reais e vinte e cinco centavos), bem como uma caderneta de anotações com valores referente ao tráfico de drogas. Apesar do denunciado alegar que o valor pertence a venda de picolés, é de comum saber que o montante apreendido é elevado e, conforme a situação socioeconômica do réu, o dinheiro proveniente do trabalho é encaminhado para as necessidades básicas, ainda mais considerando que o réu é chefe de família, não é coerente que mantenha determinado valor guardado em sua residência.

Outrossim, em diversos momentos os réus comentam a respeito de outros envolvidos na organização criminosa, sendo eles: Pâmela (responsável pelo transporte da droga entre estados), Thiago Galvão (o líder), e vendedores finais, como o “Cebola” (Washington) e “Marcim” (Márcio Wesley). Vejamos alguns trechos:

Pâmela: (folha 115-v do IP 126/20)

Tsuu: vê com a Pamela se ela vai em São Paulo pega um óleo pra nós ai nós vender uns peso ai cada vinte cinco

Jhennis: já sai de casa já

Jhennis: Depôs vc dezinrola com ela

Thiago Galvão e Washington, vulgo “Cebolinha”: (folhas118-v/119 do IP 126/20)

Jhennis: Galvão tá perguntando

Jhennis: Se tem mais de seis pedaço

Jhennis: pra vender

Jhennis: Cebola vai pegar

Tsuu: V ver com eli

Tsuu: Falo nada comigo não

[...]

Jhennis: Fala cara, peraí, eu tô pesando aqui os dois quilo aqui, que vai entregar aqui ao Cebola

Márcio Wesley, vulgo (Marcinho): (fl. 118-v do IP 126/20)

Tsuu: Marcim

Tsuu: Vai

Tsuu: Deixar

Tsuu: 6 pedaço ai

Tsuu: Cê dessa aqui, dessa que eu to mandando ai, entendeu? Não dá dessa nova ai não – sessas 6 mil que eu tô mandando

[...]

Jhennis: Ele vai deixar dinheiro?

Tsuu: Vai deixa sim 2 mil

Nesse sentido, não restam dúvidas da traficância exercida pelo acusado, considerando as inúmeras conversas que dão conta do comércio de drogas associado ao tráfico de Jhenifer. Ainda, é visível que Jhenifer e João Paulo dividem a mesma função de distribuição dos entorpecentes para os demais envolvidos, como por exemplo para os acusados Washington e Márcio Wesley e outros compradores.

Importante mencionar, o réu é filho de um dos envolvidos (Paulo Roberto que falarei mais adiante) e tio de Jhenifer, o que reforça o vínculo permanente e estável entre estes. Isto posto, é notória a prática de tráfico de drogas pelo réu, o depoimento dos policiais, a interceptação telefônica, bem como as demais provas acostadas nos autos.

Enfim, plenamente caracterizada a conduta descrita no art. 35 da Lei de Drogas. A consumação desse crime demanda a prova da estabilidade e permanência da associação entre duas ou mais pessoas. No presente caso, houve investigação prévia que denotou, pelas várias interceptações telefônicas realizadas, pela quantidade de droga apreendida, o envolvimento entre os acusados, estruturada de forma hierárquica, com divisão de funções entre os membros do grupo como forma de manutenção do comércio de drogas.

MÁRCIO WESLEY MARTINS ROSA

"Vulgo Marcinho"

Ao ser interrogado em juízo, o recorrente confessou a prática do tráfico de drogas e negou a associação.

Contudo, o policial civil Eliomar Bahiense do Nascimento, responsável pelas interceptações, ao prestar depoimento em juízo, esclareceu os seguintes pontos em relação ao acusado Márcio Wesley:

[...] nessa análise restaram alguns envolvimentos [...] conseguimos identificar pelas mensagens de whatsapp que a Pâmela era quem realizada o transporte da droga, conseguimos identificar a participação de Márcio Wesley Martins Rosa, João Paulo Sales Dionísio, Matheus Martins Pereira, Washington da Cunha Ribeiro, Rafael de Souza Ferreira, vulgo ‘cria’ e Fabrício Marchiori Libardi, vulgo ‘Kadocha’ [...] cada um desses elementos mantinha contado pelo whatsapp com Jenifer, tratando do dia a dia do tráfico de entorpecente, cada qual na sua devida missão [...] Marcio Wesley é o vulgo ‘Marcinho’, tem toda uma investigação no bairro, a equipe faz um levantamento não só na parte de inteligência, mas também local, a equipe conhece quem é quem, o apelido [...]

Nas transcrições acostadas nos autos (fls. 98/112 do IP 126/20) é patente a o envolvimento do acusado Márcio Wesley com a promoção do tráfico de drogas e que é um dos envolvidos na organização criminosa em tela, sendo ele um dos encarregados pela venda local de entorpecentes à usuários finais. Além do mais, as mensagens entre Márcio e Jhenifer reforçam o envolvimento de outros indivíduos, como os denunciados Paulo Roberto (citado em praticamente toda a conversa), Marcelo Tosta (fls. 98 e 100), João Paulo (fls. 99-v e 103) e Washington (fl. 110).

O acusado Márcio Wesley solicitava a ré Jhenifer, com certa frequência, que lhe enviasse os cálculos referente ao comércio de entorpecentes, bem como em diversos momentos solicita o encaminhamento de novas cargas de drogas para serem comercializadas, momento em que revela o envolvimento dos demais envolvidos. Vejamos alguns trechos:

Marcin: Colé Marina, manda os cálculo pra mim mano, vou fazer prestar conta agora, manda os calculo pra mim tudinho favor [...] 200 meu 300 paulin (folha 98-v)

[...]

Marcin: eu sei que faltou 10 real, foi porque ele mandou dar um óleo Ronan, o Tosta deu um óleo Ronan, porque pro Ronan ficar marcando aqui, foi na hora dos polícia mano, os polícia entrou no beco mano (fl. 100)

[...]

Marcin: Pode vim já, mas trás umas carga ai mano, trazer umas carga, pode trazer a grande, mais umas três, quatro pequena, umas quatro de 10 e uma de 25, pode trazer. (fl. 103-v)

Ainda, em determinado momento Márcio Wesley teve um desentendimento com Jhenifer por conta de uma dívida existente fruto da atividade ilícita. Nesse momento, Márcio informa que aquele não era o seu dia de trabalho, mas sim do nacional Matheus e, portanto, iria pagar a acusada no dia seguinte (fl. 99).

Isso posto, fica claro a prática de tráfico de drogas pelo réu, considerando a sua confissão em sede judicial, o depoimento do policial civil, as interceptações telefônicas, bem como as demais provas acostadas nos autos.

A consumação desse crime demanda a prova da estabilidade e permanência da associação entre duas ou mais pessoas. No presente caso, houve investigação prévia que denotou, pelas interceptações telefônicas realizadas, pela quantidade de droga apreendida, o envolvimento entre os acusados, estruturada de forma hierárquica, com divisão de funções entre os membros do grupo como forma de manutenção do comércio de drogas.

WASHINGTON DA CUNHA RIBEIRO

"Vulgo Cebolinha"

Washington, ao ser interrogado em juízo, confessa a prática do tráfico de drogas e nega a associação.

No entanto, o policial civil Eliomar Bahiense do Nascimento, responsável pelas interceptações, ao prestar depoimento em juízo, esclareceu os seguintes pontos em relação ao acusado Washington:

[...] nessa análise restaram alguns envolvimentos [...] conseguimos identificar pelas mensagens de whatsapp que a Pâmela era quem realizada o transporte da droga, conseguimos identificar a participação de Márcio Wesley Martins Rosa, João Paulo Sales Dionísio, Matheus Martins Pereira, Washington da Cunha Ribeiro, Rafael de Souza Ferreira, vulgo ‘cria’ e Fabrício Marchiori Libardi, vulgo ‘Kadocha’ [...] cada um desses elementos mantinha contado pelo whatsapp com Jenifer, tratando do dia a dia do tráfico de entorpecente, cada qual na sua devida missão [...]

A policial civil Greicy Armani Costa Loiola, que deu cumprimento ao mandado de busca e apreensão na casa do acusado Washington, elucidou que:

[...] foi dado cumprimento ao mandado de busca na casa do Washington, ele demorou para atender a porta e o policial que estava cercando a lateral, se eu não me engano era o Neto, ele viu quando ele (Washington) dispensou pela janela alguns tabletes de pasta e foi feito a prisão pelo flagrante da droga [...] Washington e uma mulher, não sei se era a mulher dele (que estavam na residência) [...] Coronel Borges, por trás do Pikachu Lanches, ali na Principal [...] foram todos no mesmo dia, então cada um pegou um alvo [...] eu não trabalhei com a parte de investigação [...]

O policial civil Jair de Souza Lima Neto, que também deu cumprimento ao mandado de busca e apreensão na casa do acusado Washington, revelou que:

[...] eu trabalho na delegacia de crimes contra patrimônio e fomos solicitados para dar um apoio ao pessoal de narcóticos para cumprimento de mandado de busca e apreensão em diversas residências na cidade[...] a minha equipe estava encarregada dessa residência aí específica [...] nós fizemos um cerco na casa e eu me posicionei sobre o teto de uma viatura para ter acesso ao muro, porque era um muro alto que dava para a avenida [...] nesse momento que eu estava posicionado pude verificar uma certa quantidade de drogas sendo atiradas pela janela que dava para um espécie de quintal na residência vizinha [...] foi recolhida essa droga, eu entrei na viatura e fui para outro local, o pessoal de narcóticos ficou [...] não me recordo se eles conduziram alguém, porque eu não entrei na casa não [...] eu me recordo de ver uma moça, esposa, e uma criança pela janela [...]

Depreende-se dos autos 0019777-41.2020.8.08.0011 que os policiais civis se dirigiram até a rua Coronel Borges, nº 103, nesta cidade com o fim de dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão criminal, bem como mandado de prisão preventiva expedido em desfavor do denunciado Washington, haja vista as investigações da operação em tela.

Diante disso, o acusado para se livrar das provas, dispensou 06 (seis) pedras de crack (3.040g) pela janela no quintal da residência vizinha. Ocorre que, no ato, foi visualizado pelo agente da lei que se encontrava posicionado na lateral do imóvel. Ainda, durante as buscas no imóvel foram encontras 13 (treze) buchas de maconha (22,6g), 01 (uma) unidade de maconha (146,3g), 01 (uma) pino de cocaína (1,4g), 02 (duas) balanças de precisão, 33 (trinta e três) frascos de cloreto de sódio de 100ml, 09 (nove) pinos vazios, 01 (um) pacote de sacolinha de sacolé.

Verifica-se nos autos que o acusado possui diversas denúncias constantes DEON, SISPES, DISQUE-DENÚNCIA 181), quanto a vida pregressa do acusado (Nº 382048, datada de 04/10/2019; Nº 389077, de 21/11/2019, Nº 390303, de 01/12/2019, Nº 378201, de 06/09/2019; Nº 378237 de 07/09/2019), as informações apontam envolvimento com o tráfico de drogas e participação no grupo criminoso liderado pelo nacional Thiago Galvão, além de indicar que o seu apelido é “Cebolinha” (fls. 44/53 do IP 170/20).

Ante a interceptação telefônica é notório que o réu integra a organização criminosa em que o nacional Thiago Galvão lidera, bem como que trabalha sob o comando da acusada Jhenifer, haja vista que durante uma conversa devidamente transcrita (fls. 91-v do IP 126/20) entre Thiago e Jhenifer, o denunciado é citado, momento em que Thiago orienta Jhenifer a entregar 2kg de maconha para o ora acusado.

Ademais, as transcrições de fls 93-v/95, referente ao diálogo entre Jhenifer e Washington, reiteram o envolvimento do réu supramencionado, considerando as diversas mensagens em relação a entrega de carga de droga, além do repasse de determinada quantia em dinheiro. Vejamos alguns trechos:

Cebolinha Novo: Dakii a pouco vou aí pegar

Cebolinha Novo: 1 do chá 5 pdc do olio

Jhennis: jae

(...)

Cebolinha Novo: Mano

Cebolinha Novo: O chá veio faltando

Jhennis: A balança que pesa aqui é a de dez kilos

Jhennis: Vc pesou nessa?

Cebolinha Novo: Pesei no outra

Jhennis: Tá mexida?

Com efeito, restou devidamente demonstrado pela interceptação telefônica que o acusado ocupa uma posição subalterna, ao lado de Márcio Wesley, Marcelo, Paulo Roberto e Rafael na organização criminosa, haja vista que são os responsáveis pela venda dos entorpecentes para usuários finais no Bairro Recanto, no local conhecido como “beco do Galvão”.

Outrossim, o réu ostenta duas condenações penais transitadas em julgado, sendo uma por tráfico de drogas e roubo e possui dois processos em curso, sendo um por tráfico de drogas e outro por furto, o que revela que denunciado evidencia personalidade criminalmente progressiva e familiaridade com comportamentos transgressivos, em especial com o tráfico de entorpecentes.

Isto posto, é notória a prática de tráfico de drogas pelo réu, considerando a confissão do acusado, os depoimentos dos policiais civis, o flagrante, as drogas apreendidas, as interceptações telefônicas, bem como as demais provas acostadas nos autos.

A consumação desse crime demanda a prova da estabilidade e permanência da associação entre duas ou mais pessoas. No presente caso, houve investigação prévia que denotou, pelas interceptações telefônicas realizadas, pela quantidade de droga apreendida, o envolvimento entre os acusados, estruturada de forma hierárquica, com divisão de funções entre os membros do grupo como forma de manutenção do comércio de drogas.

RAFAEL DE SOUZA FERREIRA

"Vulgo Cria"

Rafael, ao ser interrogado em juízo, confessou a prática do tráfico de drogas e negou a associação.

O policial civil Eliomar Bahiense do Nascimento, responsável pelas interceptações, ao prestar depoimento em juízo, esclareceu os seguintes pontos em relação ao acusado Rafael:

[...] nessa análise restaram alguns envolvimentos[...] conseguimos identificar pelas mensagens de whatsapp que a Pâmela era quem realizada o transporte da droga, conseguimos identificar a participação de Márcio Wesley Martins Rosa, João Paulo Sales Dionísio, Matheus Martins Pereira, Washington da Cunha Ribeiro, Rafael de Souza Ferreira, vulgo ‘cria’ e Fabrício Marchiori Libardi, vulgo ‘Kadocha’ [...] cada um desses elementos mantinha contado pelo whatsapp com Jenifer, tratando do dia a dia do tráfico de entorpecente, cada qual na sua devida missão [...] Marcio Wesley é o vulgo ‘Marcinho’, tem toda uma investigação no bairro, a equipe faz um levantamento não só na parte de inteligência, mas também local, a equipe conhece quem é quem, o apelido [...] a gente fez trabalho de campo e não conseguimos identificar a movimentação na casa, porém, eu sabia que Rafael morava ali e que tinha envolvimento com o tráfico, tanto é que no cumprimento das buscas houve uma apreensão grande na casa do Rafael [...] na verdade, segundo o meu levantamento, os colegas foram até a casa do Rafael, foi registrado o BU nº 43402217 e lá foi apreendido cerca de 4kg de entorpecente eu acredito que isso seja bastante razoável para a caracterização de tráfico [...]

O policial civil Maurílio Pimenta de Carvalho que deu cumprimento ao mandado de busca e apreensão, em sede judicial, elucidou:

[...] a investigação foi coordenada pelo Dr. Felipe Vivas e foi o Eliomar um dos responsáveis pelos levantamentos [...] nessa operação eu fui designado para um alvo específico, não me recordo o nome do alvo. Eu sei que nós prendemos uma pessoal, quando nós chegamos na casa ele tentou jogar a droga, tabletes de ‘maconha’, pela janela, mas só que a casa estava cercada e nós vimos [...] nós encontramos no quarto em que ele estava, debaixo de uma espécie de armariozinho outros 3 tabletes de ‘maconha’ mais de meio kg cada um [...] isso, Rafael [...] o Thiago Galvão é um traficante bem antigo ali no Bairro Recanto, ele está até foragido, esses ‘pinos’ aí tudo são gerentes dele, tudo trabalham pra ele, ele que na verdade é o dono da droga [...] Thiago Galvão é o chefão ali tem bastante tempo [...]

Nas transcrições acostadas nos autos (fls.130/132-v do IP 126/20) é patente a o envolvimento do acusado Rafael com a promoção do tráfico de drogas e que é um dos envolvidos na organização criminosa em tela, sendo ele um dos encarregados pela venda local de entorpecentes à usuários finais. Ademais, o acusado confessa que pegou drogas com Jhenifer para revender, contudo sustenta que não está associado à acusada. Ora, é notório que as trocas de mensagens referente ao comércio ilícito eram regulares entre os acusados. Vejamos:

Jhennis: Vou botar numa sacola

Rafael Cria: e uma cara de 50 e um pedaço de 25 real

[...]

Jhennis: Como que tá o morro cara?

[...]

Fael Cria: Tranquilo

Jhennis: viu Matheus?

Fael Cria: Sim

Fael Cria: Ta em casa

Fael Cria: chego pro amigo

Jhennis: amanhã devo pegar umas 250 com ele

Nessa visada, foi dado cumprimento ao mandado de busca e apreensão da residência do denunciado, momento em que foi apreendido 4 (quatro) tabletes de maconha (3.745kg), 03 (três) buchas de maconha (53,1g), de 02 (duas) balanças de precisão, de modo que não restam dúvidas da traficância exercida pelo acusado, considerando, sobretudo, sua confissão em sede judicial.

Verifica-se nos autos que o acusado possui diversas denúncias constantes DEON, SISPES, DISQUE-DENÚNCIA 181, quanto a vida pregressa do acusado (Denúncia nº 352652, datada de 10/02/2019), as informações apontam envolvimento com o tráfico de drogas e associação com diversos outros indivíduos no Bairro Recanto, bem como que o réu armazena os entorpecentes em sua residência (fls. 39/40-v do IP 169/20).

Isto posto, é notória a prática de tráfico de drogas pelo réu, considerando a sua confissão em sede judicial, o depoimento do policial civil, as interceptações telefônicas, bem como as demais provas acostadas nos autos.

A consumação desse crime demanda a prova da estabilidade e permanência da associação entre duas ou mais pessoas. No presente caso, houve investigação prévia que denotou, pelas interceptações telefônicas realizadas, pela quantidade de droga apreendida, o envolvimento entre os acusados, estruturada de forma hierárquica, com divisão de funções entre os membros do grupo como forma de manutenção do comércio de drogas.

Aliás, a quantidade elevada de entorpecentes encontrada e os diversos materiais ilícitos encontrados, evidenciam a participação de mais de um indivíduo na promoção do tráfico de drogas.

Por isso, para o tráfico,
entendo haver prova robusta para as condenações
. A despeito das genéricas alegações em sentido contrário,
não há como se afastar a procedência da pretensão punitiva estatal tal como acolhida na irretocável sentença.
Afora a efetiva apreensão de drogas, os vários diálogos interceptados corroboram a versão acusatória, permitindo compreender a existência de um grupos vinculados a uma
substanciosa movimentação de drogas, incluindo compra, venda, transporte e guarda.

Somam-se, indubitavelmente, as
confissões de

PÂMELA, JHENIFER, MÁRCIO, WASHINGTON e RAFAEL.

E, para a associação (artigo 35 da Lei de Drogas),
as provas já mencionadas evidenciam, com clareza, a associação com o fim de, com estabilidade e permanência, para a consecução do escopo comum, qual seja, a prática do tráfico de de drogas
; os réus aqui condenados por associação não se tratam, à toda evidência, de criminosos de ocasião. É desnecessário repisar, uma vez mais, os
esclarecedores diálogos interceptados

e a prova oral colhida, no que é importante destacar que “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova” (STJ, HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)

Quanto à causa especial de diminuição (artigo 33, §4º, da Lei de Drogas),
restou acertado

o não reconhecimento da forma privilegiada do crime para todos os condenados por associação para o tráfico
, situação
incompatível

com

a

benesse pretendida
.

Afora os réus para os quais foram reconhecidos os maus antecedentes e/ou reincidência (barreira objetiva à benesse), o afastamento da causa de diminuição, por óbvio, encontra-se alicerçado em elementos concretos que indicam a participação dos apelantes em uma
associação criminosa especializada no tráfico ilícitos de entorpecentes
,
demonstrando, de modo inequívoco, a
dedicação

às

atividades

ilícitas
.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
:

Havendo o paciente sido condenado também pelo crime de associação para o tráfico, há óbice legal à aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a condenação por associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que demanda a existência de animus associativo estável e permanente no narcotráfico, revelando, assim, a dedicação à atividade criminosa. [...] (AgRg no HC n. 783.595/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022.)

Não se fala, ademais, em decote da causa de aumento ligada ao tráfico interestadual
, que deve ser mantida para PÂMELA, JHENIFER e JOÃO PAULO. Não há dúvidas não há de que a atuação dos recorrentes antes enumerados se dera no vizinho estado do Rio de Janeiro, com a remessa de drogas para este Estado, sendo de rigor o reconhecimento da causa de aumento em tela. Assim, embora digno de louvor o esforço da defesa, no exercício de seus legítimo munus, entendo que, tangente ao mérito, insustentável se apresentam as teses defensivas acima aludidas, todas já apreciadas.

Passo, agora, à análise da dosimetria das penas,
ponto no qual a sentença também não merece nenhum reparo.

Quanto à pena-base, sabe-se que a mesma deve ser encontrada conforme seja proporcional à adequada reprovação da conduta, afastando-se do mínimo legalmente estabelecido no preceito secundário da norma à medida que as circunstâncias judiciais (artigo 59 do CP) sejam desfavoráveis aos agentes.

Ao contrário do dizem os apelantes,
há motivação suficiente para a fixação das penas-base dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, todos, acima do mínimo legal.

Importa destacar que, de acordo com o entendimento já sedimentado pela jurisprudência pátria,
tais circunstâncias não estão submetidas a critérios matemáticos nem possuem pesos absolutos
, sendo dado ao magistrado, conforme o seu livre convencimento motivado, fixar a pena que entender razoável e compatível com a conduta concreta praticada e, ainda, os elementos de caráter subjetivo.

Para o
tráfico de drogas
, cuja pena, em abstrato, varia de 5 a 15 anos de reclusão e 500 a 1.500 dias-multa, o juízo de origem fixou as penas-base em
6 anos e 3 meses de reclusão e 600 dias-multa
, considerando a natureza e a grande quantidade das drogas apreendidas. Apenas em relação à
Washignton
, a pena-base foi fixada em
7 anos e 6 meses de reclusão e 700 dias-multa
, considerando que ele possui maus antecedentes (ação penal nº 0015344-67.2015.8.08.0011- crime de roubo majorado).

Na
segunda fase
, e por estar comprovada a existência de condenação transitada em julgado anterior aos crimes em apuração,
correta a incidência da circunstância agravante da reincidência

para João Paulo e Washignton.

Em relação às
atenuantes,

bem andou o juízo de origem ao reconhecer a
confissão espontânea

apenas para Pâmela, Jhenifer, Márcio, Washignton e Rafael. Lembre-se, aqui, que, faz jus à atenuante apenas
o réu que admitir os crimes a ele imputados
,
confissão essa a ser utilizada pelo juízo quando do acolhimento da pretensão punitiva, contribuindo para a descoberta da verdade real.

Na
terceira etapa
, diante das circunstâncias concretas e da adequada individualização do grau de reprovabilidade da conduta (que, inclusive, justificou a fixação das penas-base em patamares distintos) correta a incidência da causa de aumento (artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/06) nas frações de 1/6 para Pâmela, Jhenifer e João Paulo.

Para a
associação para o tráfico
, cuja pena, em abstrato, varia de 3 a 10 anos de reclusão e 700 a 1.200 dias-multa, o juízo de origem fixou as penas-base em
3 anos e 10 meses de reclusão e 800 dias multa
, tendo aferido, corretamente, a culpabilidade como desvaforável, haja vista se tratar de associação criminosa com o envolvimento de 11 agentes. Apenas em relação à
Washignton
, a pena-base foi fixada em
4 anos e 8 meses de reclusão e 800 dias-multa
, considerando que ele possui maus antecedentes.

Na
segunda fase
, e por estar comprovada a existência de condenação transitada em julgado anterior aos crimes em apuração,
correta a incidência da circunstância agravante da reincidência

para João Paulo e Washignton.

Ausentes causas de aumento ou causas de diminuição da pena.

Considerando o
concurso material de crimes
, as penas foram somadas, nos termos do artigo 69 do Código penal. Desse modo, correta a fixação das penas definitivas de Pâmela, Jhenifer, João Paulo, Márcio, Paulo Roberto, Washignton e Rafael em 10 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão e 1.516 dias-multa; 9 anos e 4 meses de reclusão e 1.399 dias-multa; 13 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 1.904 dias-multa; anos e 10 meses e 1.300 dias-multa; 10 anos e 1 mês de reclusão e 1.400 dias-multa; 12 anos, 11 meses e 10 dias e 1.750 dias-multa e 8 anos e 1.200 dias-multa, respectivamente.

Por fim, no que refere-se à
isenção das custas processuais
, deverá ser reservada ao juízo da execução, porquanto a situação de hipossuficiência financeira pode ser alterada no decurso do cumprimento da pena Por isso, segundo o STJ, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução". (STJ, AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

Sendo assim,
julgo extinta a punibilidade

de Paulo Roberto Sales Dionísio, na forma do art. 107, I do CP e, quanto aos demais recursos
, nego-lhes provimento
, o que se dá em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (REVISOR):-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA
SUBSTITUTA
VÂNIA MASSAD CAMPOS:-

Voto no mesmo sentido.

*

kfm*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0013579-85.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAMELA NERY LOUREIRO, JOAO PAULO SALES DIONISIO, WASHINGTON DA CUNHA RIBEIRO, JHENIFER MARINA PEREIRA ROSA, PAULO ROBERTO SALES DIONIZIO, MARCIO WESLEY MARTINS ROSA, RAFAEL DE SOUZA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: THIAGO CANHOLATO CAZOTTE - ES29542
Advogado do(a) APELANTE: NILDO ULTRAMAR NETO - ES14418
Advogado do(a) APELANTE: ISRAEL BLUNCK SILVEIRA FERRAREZI - ES15886-A
Advogado do(a) APELANTE: THIAGO CANHOLATO CAZOTTE - ES29542
Advogado do(a) APELANTE: NILDO ULTRAMAR NETO - ES14418
Advogado do(a) APELANTE: ISRAEL BLUNCK SILVEIRA FERRAREZI - ES15886-A
Advogado do(a) APELANTE: MAIRA LUIZA DOS SANTOS - ES21348-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Pedi retorno dos autos em homenagem à sustentação oral realizada pelo Ilustre advogado do Recorrente JOÃO PAULO SALES DIONÍSIO. Em sua manifestação destacou as preliminares arguidas e, no mérito, alegou que "não ficou comprovado que TSU, que é um apelido que estava salvo lá no aplicativo de Jhenifer, seria João Paulo."

Foram interpostas apelações em razão da sentença prolatada pelo Juízo da
1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim
, que, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, assim condenou os
recorrentes
:

1. PÂMELA NERY LOUREIRO:
arts. 33 e 35, c/c 40, V, todos da Lei 11.343/06, impondo-lhe a pena de 10 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão e 1.516 dias-multa , em regime inicial fechado.

2. JHENIFER MARINA ROSA:
arts. 33 e 35, c/c 40, V, todos da Lei 11.343/06, impondo-lhe a pena de 9 anos e 4 meses de reclusão e 1.399 dias-multa, em regime inicial fechado.

3. JOÃO PAULO SALES DIONÍSIO:
arts. 33 e 35, c/c 40, V, todos da Lei 11.343/06, impondo-lhe a pena de 13 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 1.904 dias-multa, em regime inicial fechado.

4. MÁRCIO WESLEY MARTINS ROSA:
arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06, impondo-lhe a pena de 8 anos e 10 meses e 1.300 dias-multa, em regime inicial fechado.

5. PAULO ROBERTO SALES DIONÍSIO:
arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06, impondo-lhe a pena de 10 anos e 1 mês de reclusão e 1.400 dias-multa, em regime inicial fechado.

6. WASHINGTON DA CUNHA RIBEIRO:
arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06, impondo-lhe a pena de 12 anos, 11 meses e 10 dias e 1.750 dias-multa, em regime inicial fechado.

7. RAFAEL DE SOUZA FERREIRA:
arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06, impondo-lhe a pena de 8 anos e 1.200 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Embora extensa, é indispensável relatar a
denúncia
apresentada pelo MPES:

Revela o inquérito policial junto que, no dia 05 de agosto de 2020, por volta das 20h1 5miri, na Rua Dona Bibiana, n° 57, bairro Santa Helena, próximo ao supermercado Peterle, nesta cidade, as Denunciadas JENIFER e PAMELA foram flagradas guardando e mantendo em depósito as drogas conhecidas vulgarmente como "cocaína", "crack" e "maconha", com o fim de comercializá-las, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme o Auto de Apreensão de fis. 23/24 e Auto de Constatação de Substância Entorpecente de fi. 25/25-verso.

Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que, no dia dos fatos, policiais militares durante patrulhamento tático no bairro Bela Vista, nesta cidade, após o recebimento de notícias no sentido da promoção do tráfico de drogas realizado por JENIFER e sua companheira PAMELA, se dirigiram ao local declinado, qual seja, rua Dona Bibiana, n° 57, bairro Santa Helena, nesta cidade, oportunidade em que realizaram campana e visualizaram a Denunciada PAMELA entregando um objeto para um indivíduo que chegou ao local a bordo de uma motocicleta, não sendo possível na ocasião abordá-lo e identificar a motocicleta utilizada. Para mais, realizada a aproximação pela guarnição policial, JENIFER e PÂMELA passaram a se locomover de maneira rápida no interior da residência, instante em que PAMELA se dirigiu ao terraço do imóvel com o intuito de dispensar uma bolsa/mala que estava em seu poder.

Contudo, ao perceber a presença dos agentes da lei ao redor do imóvel, retornou para o interior da casa com o citado objeto. Ato contínuo, os policiais visualizaram através de uma báscula o banheiro da residência, local em que a citada bolsa/mala foi alocada, sendo possível constatar em seu interior tabletes grandes da droga conhecida como "maconha", de cor verde e marrom, assim como pinos de plástico comumente utilizados no envasamento da droga vulgarmente conhecida como "cocaína" espalhados pelo chão.

Em prosseguimento, fora feito contato com as abordadas, momento em que dada a situação flagrancial os militares adentraram no imóvel e após buscas domiciliares encontraram a quantia de R$ 5.837.00 (cinco mil oitocentos e trinta e sete reais), 05 (cinco) tabletes de "maconha", pesando aproximadamente 3kg, 790 (setecentos e noventa) pedras de "crack", 88 (oitenta e oito) pinos de "cocaína", 02 (dois) potes de ácido bórico, 01 (um) pote de cafeína, 01 (uma) sacola com comprimidos de substância não identificada, 01 (uma) agenda de cor verde com anotações, 01 (uma) nota de passagem de ônibus da viação Caiçara LTDA, com origem do Rio de Janeiro/RJ e destino Piúma/ES, 02 (dois) rolos de papel filme e 01 (um) de papel alumínio, 01 (uma) sacola do tipo "sacolé", material comumente utilizado para envasar entorpecentes, 02 (duas) balanças de precisão, além dos celulares das abordadas, conforme auto de apreensão de fis. 23/24.

[...]

Por sua vez, o Delegado de Polícia Titular da Delegacia Especializada em Narcóticos -DENARC CI, ao compulsar os autos, verificou que os militares que realizaram a diligência narraram que as Denunciadas JENIFER e PAMELA estariam associadas ao Denunciado THIAGO GALVÃO GOMES, vulgo "GALVÃO", indivíduo já conhecido pela policia ante o envolvimento com o tráfico de drogas, sendo as citadas responsáveis por distribuir as substâncias entorpecentes que eram fornecidas, por TIAGO.

Posto isto, considerando que os aparelhos apreendidos poderiam conter mensagens instantâneas de texto, de voz, arquivos de fotos, dentre outros, que auxiliariam no bom andamento das investigações, representou a Autoridade Policial pela verificação do conteúdo dos aparelhos celulares apreendidos com as Denunciadas JENIFER e PAMELA, entendendo que o fato demandava maior apuração, o que foi devidamente deferido conforme se observa às fis. 39/40 do IP.

Por meio da análise do conteúdo do aparelho celular pertencente a Denunciada JENIFER, foi possível a obtenção de robusto relatório policial, contendo conversas exportadas do aplicativo de mensagens WhatsApp, bem como mídias de áudios, imagens e vídeos, provas que denotavam o envolvimento de inúmeras pessoas com o tráfico de drogas, nesta cidade, dentre elas, se destacaram sobremaneira os Denunciados JOÃO PAULO, vulgo "TSUNAMI", MARCIO WESLEY, vulgo "MARCINHO", PAULO ROBERTO, vulgo "PAULINHO BEICINHO", MATHEUS, MARCELO, vulgo "TOSTA", WASHINGTON, vulgo "CEBOLINHA" c FABRICIO, vulgo "KADOCHA".

O Denunciado THIAGO, vulgo "GALVÃO", atualmente residindo em local incerto e não sabido no Estado do Rio de Janeiro/RJ, é o responsável pelo fornecimento das substâncias entorpecentes para os traficantes locais de Cachoeiro de Itapemirim/ES, bem como por abastecer seu ponto de vendas de drogas ilícitas conhecido como "BECO DO GALVÃO", localizado no bairro Recanto, nesta cidade, explorado por inúmeros indivíduos que se dedicam a venda direta das drogas para possíveis usuários.

A Denunciada JENIFER, por sua vez, imediatamente subordinada ao Denunciado THIAGO, vulgo "GALVÃO", era a encarregada de guardar as substâncias entorpecentes, realizar a distribuição dos ilícitos no comércio local e efetuar a contabilidade do dinheiro oriundo da traficância. Nas transcrições das conversas de fls. 85/88-verso, JENIFER e THIAGO conversam sobre a qualidade da droga posta em circulação, a distribuição das substâncias entorpecentes e realizam por vezes a contabilidade do dinheiro oriundo do comercio ilícito.

A superioridade hierárquica do Denunciado THIAGO com relação a Denunciada JENIFER fica evidente durante toda a troca de mensagens devidamente transcritas. Em certa ocasião THIAGO determinou que JENIFER gravasse um vídeo da substância entorpecente conhecida como "maconha" e o encaminhasse para que pudesse fiscalizar a, qualidade da droga, tendo em vista que consumidores estariam reclamando da aparência do produto (fl. 86-verso). Em outro momento, THIAGO contata JENIFER e pergunta se a mesma estava em casa, visto que um terceiro estaria indo ao seu encontro para pegar uma amostra da substância entorpecente (fi. 88). A conversa deixa claro ainda que o Denunciado THIAGO, além de fornecer as substâncias ilícitas, realiza a ponte entre possíveis compradores e a Denunciada JENIFER.

Nas fotos de fls. 52/59 e 60/61 do IP a Denunciada JENIFER aparece ostentando grandes quantias em dinheiro e substâncias entorpecentes. A partir do acesso ao conteúdo do aparelho telefônico da Denunciada JENIFER, restou sabido que esta contava com o apoio de sua namorada, a também Denunciada PAMELA, pessoa que realizava o transporte da mercancia ilícita oriunda do Estado do Rio de Janeiro até Cachoeiro de Itapemirim/ES.

O fato se apresenta comprovado pelo bilhete de passagem de ônibus encontrado na residência da Denunciada JENIFER, quando de sua prisão em flagrante, bem como pelas conversas de WhatsApp e verificação de estação rádio base. O acima afirmado ficou cabalmente demonstrado nas transcrições das conversas de fis. 71/75, ocasião em que PAMELA inclusive demonstra preocupação com relação ao forte odor da droga que estava transportando.

Não bastasse, a Denunciada PAMELA também realizava a venda das drogas para possíveis interessados, conforme se observa às fis. 63/64. Restou confirmado que no dia 16/07/2020, a Denunciada PAMELA, conforme fis. 68/70-verso, transportou do Estado do Rio de Janeiro/RJ até Cachoeiro de Itapemirim cerca de 10 kg da substância entorpecente conhecida como "maconha".

Em uma das conversas devidamente transcritas, JENIFER é flagrada conversando com PAMELA, oportunidade em que afirma que pretende se desvincular totalmente do Denunciado THIAGO no ano de 2021. No ato, PAMELA pergunta se a companheira pretende deixar a promoção do tráfico de drogas, momento em que aquela responde negativamente, informando que apenas pretendia continuar com o negócio ilícito sozinha para evitar maiores riscos (fi. 73 do IP).

Outro indivíduo que possuía a confiança de THIAGO, vulgo "GALVÃO", era o Denunciado JOÃO PAULO, vulgo "TSUNAMI", egresso do Sistema Prisional, já tendo cumprido pena pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes, pessoa que inclusive possuía certa autonomia na associação criminosa. O Denunciado JOÃO PAULO é citado às fis. 89/90, momento em que THIAGO demonstra descontentamento pelo fato de JOÃO PAULO, vulgo "TSUNAMI", ter pegado certa quantidade de substância entorpecente sem o seu consentimento. • À fi. 90-verso o Denunciado JOÃO PAULO, vulgo "TSUNAMI", volta a ser citado por JENIFER em conversa com THIAGO, vulgo "GALVÃO". Naquele momento, JENIFER informa que estava demorando a responder pois JOÃO PAULO, vulgo "TSUNAMI", solicitou que ela tirasse fotos das substâncias entorpecentes que seriam repassadas, com o intuito de fiscalizar a qualidade do produto.

Em outra situação, THIAGO interpela JENIFER sobre a existência da droga vulgarmente chamada pelos interlocutores de "óleo" ("crack"), já que um possível usuário estaria procurando pela droga. JENIFER mais uma vez cita JOÃO PAULO, vulgo "TSUNAMI", informando a THIAGO, vulgo "GALVÃO", que entraria em contato com ele já que o citado era uma das pessoas que mantinha em depósito e comercializava as drogas ilícitas. Em dada ocasião JOÃO PAULO, vulgo "TSUNAMI", pergunta a Denunciada JENIFER se sua companheira PAMELA iria até o estado de São Paulo/SP para buscar substâncias entorpecentes para comercialização, naquele instante, ainda determina o valor pelo qual cada droga seria vendida (fis. 115 - verso).

Em posições subalternas, tais como, venda direta das substâncias ilícitas para terceiros no local conhecido como "beco do Galvão" se destacaram os Denunciados MARCIO WESLEY, vulgo "MARCINHO", PAULO ROBERTO, vulgo "PAULINHO BEICINHO", MATHEUS, MARCELO, vulgo "TOSTA", WASHINGTON, vulgo "CEBOLIIHA" e FABRICIO, vulgo "KADOCHA".

Frise-se que no dia 26/06/2020, JOÃO PAULO, vulgo "TSUNAMI", MARCIO, vulgo "MARCINHO", e PAULO ROBERTO, vulgo "PAULINHO BEICINHO", foram alvos de busca e apreensão domiciliar, comando judicial expedido pelo d. Juízo da U Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, oportunidade em que MATHEUS foi preso em flagrante delito após dispensar 10 (dez) pedras de substância similar ao "crack".

Durante uma conversa devidamente transcrita entre TH1AGO e JENIFER, o Denunciado WASHINGTON, vulgo "CEBOLINHA", é citado, momento em que THIAGO orienta JENIFER a entregar para WASHINGTON, vulgo "CEBOLINHA", 2 kg da substância entorpecente conhecida como "maconha". As transcrições de fis. 93-verso/95 confirmam o sustentado anteriormente, bem como o envolvimento reiterado do Denunciado WASHINGTON, vulgo "CEBOLINHA", com a prática ilícita.

É possível perceber nas páginas citadas que o mencionado Denunciado e a Denunciada JENIFER conversam sobre uma entrega de carga de droga, além do repasse de determinada quantia em dinheiro. Para mais, após a realização da entrega do entorpecente, WASHINGTON, vulgo "CEBOLINHA", volta a contatar a Denunciada JENIFER, ocasião em que afirma que a quantidade de entorpecente repassada estava aquém do combinado (fl. 94-verso).

As mensagens de WhatsApp transcritas às fis. 121/122 corroboram o envolvimento do Denunciado WASHINGTON, vulgo "CEBOLINHA", com a promoção do tráfico de drogas. Outro indivíduo engajado no esquema criminoso é o Denunciado MARCIO WESLEY, vulgo "MARCINHO", possuindo também a qualidade de responsável pela venda local de entorpecentes a usuários finais.

Nas transcrições acostadas às fls. 98/112 fica patentemente demonstrado o envolvimento do Denunciado MARCIO WESLEY, vulgo "MARCINHO", com a promoção do tráfico de drogas. Não bastasse, nas conversas entre os Denunciados MARCIO WESLEY, vulgo "MARCINHO", e JENIFER, fica demonstrada ainda a participação dos Denunciados MARCELO, vulgo "TOSTA", e PAULO ROBERTO, vulgo "PAULINHO BEICINHO", com o tráfico de drogas, os quais também eram responsáveis pela venda das substâncias entorpecentes ao usuário final.

Em certo instante, MARCIO WESLEY, vulgo "MARCINHO", solicita a JENIFER que o envie os cálculos referentes as transações ilícitas que praticam, o que demonstra a habitualidade com que a venda dos entorpecentes era realizada (fl. 98-verso). Em outra ocasião, MARCIO WESLEY, vulgo "MARCINHO", pede que a Denunciada JENIFER encaminhe mais cargas de drogas para serem comercializadas, oportunidade em que também revela, mais uma vez, a participação de PAULO ROBERTO, vulgo "PAULINHO BEICINHO" e MATHEUS na venda das substâncias ilícitas (fl. 99).

Na conversa referenciada acima, MARCIO WESLEY, vulgo "MARCINHO", e JENIFER se desentendem por conta de uma dívida existente, na situação, o primeiro informa que pagaria a interlocutora em breve e que a pessoa que estaria "trabalhando" no dia em que conversavam era o Denunciado MATHEUS.

Durante a discussão que se estabeleceu (fis. 99/100), o Denunciado PAULO ROBERTO, vulgo "PAULINHO BEICINHO", foi citado por diversas vezes, tendo em vista que o mesmo estaria cometendo equívocos na realização da contabilidade do dinheiro angariado com o tráfico de drogas. Prosseguindo, os interlocutores também citaram o nome do Denunciado MARCELO, vulgo "TOSTA", segundo a interlocução, MARCELO, vulgo "TOSTA", teria dado urna porção de substância entorpecente para o indivíduo de nome Ronan, como uma espécie de pagamento (fi. 100).

Às páginas 107/107-verso, JENIFER e MACIO WESLEY, vulgo "MARCINHO", voltam a tratar sobre a contabilidade do tráfico de drogas; ocasião em que mais urna vez o Denunciado MARCELO, vulgo "TOSTA", é citado, já que parte do dinheiro angariado com a venda dos entorpecentes foi repassado por ele. É possível perceber certo descontentamento do Denunciado MARCIO WESLEY, vulgo "MARCINHO", com o Denunciado MARCELO, vulgo "TOSTA", visto que este último teria retirado certa quantia de um dinheiro que já estava separado para a contabilidade. Para mais, MARCIO WESLEY, vulgo "MARCINHO", ainda informa que MARCELO, vulgo "TOSTA", não teria ido "marcar", gíria utilizada quando o vendedor das substâncias entorpecentes fica em determinado local para realizar a venda das substâncias.

Às fis. 120-verso, JENIFER e MARCELO, vulgo "TOSTA" conversam sobre a contabilidade do tráfico de drogas, momento em que "MARCELO", vulgo "TOSTA", informa a JENIFER que entregaria parte do dinheiro oriundo do tráfico de drogas. Alguns dias depois, JENIFER encaminha a MARCELO, vulgo "TOSTA", fotos de substâncias entorpecentes embaladas e prontas para a comercialização. Noutro momento, MARCIO WESLEY, vulgo "MARCINHO", informa a JENIFER que sua esposa, a pessoa de nome Raiane, estaria indo à sua casa para pegar algumas cargas de droga para comercialização (fI. 100-verso).

As transcrições das mensagens de fls. 98/112, entre os Denunciados MARCIO WESLEY, vulgo "MARCINHO", e JENIFER, além de comprovarem absolutamente o envolvimento dos citados com o tráfico de drogas, indicam a associação de outros indivíduos na prática ilícita, tais como MARCELO, vulgo "TOSTA", RAIANE, companheira de MARCIO WESLEY, vulgo "MARCINHO", e PAULO ROBERTO, vulgo "PAULINHO BEICINHO", preso em flagrante na companhia do adolescente Deivid dos Santos Batista Ramos, ocasião em que foram apreendidas 56 (cinquenta e seis) pedras de "crack", 01 (uma) bucha de "maconha" e 182,00 (cento e oitenta e dois reais) em espécie (Autos n° 0002487-13.2020.8.08.0011).

Depreende-se do procedimento administrativo n° 0002487-13.2020.8.08.0011 que, no dia 13/03/2020, policiais durante patrulhamento tático motorizado pelo local conhecido como "Beco do Galvão", região de intensa comercialização de substâncias entorpecentes, nesta cidade, visualizaram um indivíduo, identificado posteriormente como o adolescente Deivid dos Santos, saindo de uma residência com determinada quantidade de entorpecentes em mãos. Ao perceber a presença dos militares, o adolescente jogou as drogas no interior da residência de onde saía, momento em que foi realizada a abordagem. Durante a realização da abordagem o proprietário da residência se apresentou aos agentes, quem seja, PAULO ROBERTO SALES DIONIZIO, vulgo "PAULINHO BEICINHO", o qual franqueou a entrada dos policiais no interior do imóvel.

Realizadas buscas foi encontrada a carga de droga anteriormente dispensada pelo adolescente, contabilizando 14 (quatorze) pedras da droga conhecida como "crack". Não bastasse, foi encontrada ainda uma pochete de cor preta, marca "Nike", com outras 43 (quarenta e três) pedras de "crack" e a quantia de R$ 182,00 (cento e oitenta e dois reais) em espécie e em notas trocadas.

Segundo consta do relatório policial, no bojo das conversas entre os Denunciados JENIFER, MARCIO WESLEY, vulgo "MARCINHO", MARCELO, vulgo "TOSTA", e a pessoa de nome MATHEUS TOMATE, surgiu um outro associado, o Denunciado MATHEUS MARTINS PEREIRA, indivíduo apreendido no dia 26/06/2020 com 10 (dez) pedras de "crack", na qualidade de responsável pela venda dos entorpecentes e possuindo a confiança de JENIFER e de THIAGO, vulgo "GALVÃO" (Autos n°0006951-80.2020.8.08.0011).

Depreende-se do procedimento administrativo n° 0006951-80.2020.8.08.0011) que, no dia 26/06/2020, policiais civis durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido em desfavor dos Denunciados PAULO ROBERTO SALES DIONIZIO, vulgo "PAULINHO BEICINHO", JOÃO PAULO SALES DIONIZIO, vulgo "TSUNAMI" e MARCIO WESLEY MARTINS ROSA, vulgo "MARCINHO", se dirigiram até à Alameda Benedito Bento de Souza, no bairro Recanto, nesta cidade, oportunidade em que ao chegarem ao local avistaram o Denunciado MATHEUS MARTINS PEREIRA arremessando pequenos objetos pela janela da casa localizada no andar superior à casa dos alvos.

Realizadas buscas no entorno do imóvel, os policiais encontraram diversas pedras da droga conhecida vulgarmente como "crack", envasadas e prontas para a comercialização, exatamente na direção em que MATHEUS havia dispensado os pequenos objetos anteriormente. No ato, foi dada voz de prisão ao citado, sendo conduzido à 7ª Delegacia Regional em Cachoeiro de Itapemirim/ES.

No dia 04/08/2020, MARCIO WESLEY, vulgo "MARCINHO", e JENIFER realizam a contabilidade de dinheiro arrecado com a venda das substâncias entorpecente, na ocasião MARCIO WESLEY solicita a JENIFER uma nova carga de drogas, a qual seria entregue para o Denunciado MATHEUS. A denunciada JENIFER ainda possuía relações estreitas com o traficante de alcunha KADOCHA, identificado como sendo o Denunciado FABRICIO.

Nas conversas transcritas às fis. 140/142 fica demonstrada a participação do citado na promoção do tráfico de drogas. Trecho que chama atenção é o de fi. 140-verso/141, momento em que o Denunciado FABRICIO mostra-se indignado pelo fato de não possuir a substância entorpecente conhecida como "crack" para vender. É possível perceber a divisão de tarefas por parte do grupo criminoso (fl. 141), sendo inclusive realizada uma modalidade de "escala" do tráfico, onde cada integrante do grupo criminoso é responsável por vendas as substâncias ilícitas em dias e horários predeterminados.

Em suas razões recursais,
Pâmela, Jhenifer

e Paulo Roberto
pugnam pela
absolvição
dos delitos que lhe foram imputados. Subsidiariamente, requerem o redimensionamento das
penas-base
ao mínimo legal; o
decote da majorante
prevista no artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06 e o reconhecimento do
tráfico privilegiado
. Paulo requer, ainda, a
gratuidade de justiça
.

Márcio e Washington
requerem o redimensionamento da
pena-base
ao patamar mínimo, bem como o reconhecimento da circunstância atenuante da
confissão espontânea
.

João Paulo
, a teu turno, requer a declaração de
nulidade das provas
obtidas da extração de dados do aparelho celular de Jhenifer e por suposta violação de domicílio. Além disso, requer sua
absolvição
dos delitos que lhe foram imputados, sustentando insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da
pena-base
ao mínimo legal; pelo afastamento da
reincidência
; pelo
decote da majorante
prevista no artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06; pelo reconhecimento da minorante do
tráfico privilegiado
e pela
gratuidade de justiça
.

Por sua vez,
Rafael
requer a
absolvição
dos delitos que lhe foram imputados e o redimensionamento da
pena-base
ao patamar mínimo.

Pois bem.

Inicialmente, conforme apresentado no movimento id. 6872373, o Recorrente PAULO ROBERTO SALES DIONÍSIO veio a óbito em 22 de maio de 2023, razão pela qual julgo extinta sua punibilidade com base no art. 107, I do CP.

Quanto à dita
nulidade das interceptações
, cuida-se de alegação manifestamente infundada do apelante João Paulo, sem nenhuma demonstração da ilegalidade da medida investigatória, determinada como ultima
ratio
e diante da presença de indícios razoáveis de autoria, apurando-se crimes apenados com reclusão, nos termos da Lei n. 9.296/96.

Ao contrário do que se diz,
todas as medidas foram autorizadas judicialmente
, legitimando a prova produzida, que
dispensa, frise-se, a transcrição integral dos diálogos.
Se é viabilizado o acesso da defesa ao conteúdo interceptado,
cabe a ela, motivadamente, apontar os elementos que teriam sido, em tese, ignorados pela acusação e sustentam eventual absolvição, o que não há em nenhum apelo aqui examinado.

Ainda que se pudesse falar em nulidade, sabe-se que
eventual nulidade somente será declarada se comprovado o prejuízo dela decorrente, do que se conclui não bastar à parte apenas invocar a existência do vício.
Trata-se da direta aplicação da regra estampada no artigo 563 do CPP: "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa." Nesse sentido, para o Supremo Tribunal Federal, "o princípio do
pas de nullité sans grief
exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (STF, HC 172226 ED, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJ 03-12-2019)

Ademais, sabe-se
ser possível a autorização da interceptação telefônica sem prévia instauração de inquérito policial, desde que existam indícios razoáveis da autoria e da participação dos investigados em infração penal
. No caso,
os elementos que levaram a autoridade policial a requerer a medida foram devidamente descritos
, restando, portanto, atendidos os requisitos legais. A despeito das genéricas alegações dos recorrentes, não há nenhum vício a macular o procedimento das interceptações telefônicas, cabendo nesta fase recursal, exclusivamente, ponderar se se tais elementos corroboram, ou não, o acolhimento da pretensão punitiva estatal.

Ressalte-se, ainda, que a interceptação telefônica é submetida, sim, ao contraditório (embora diferido, pois a ciência prévia do investigado seria incompatível com a diligência), o que permite que eventual condenação seja sustentada nessa prova.
Os trechos degravados foram extraídos durante a interceptação, legalmente deferida, e não tiveram a autenticidade combatida pelos réus, cabendo a estes, portanto, subtrair-lhes a capacidade de sustentar o édito condenatório.

Além disso, entendo que não há que se falar em obtenção de provas por meio ilícito, uma vez que o tráfico de drogas é
crime classificado como permanente
, aquele cuja consumação se protrai no tempo.

Na situação dos autos,
a justa causa para a busca domiciliar está evidenciada
, pois, os policiais, além de terem recebido informações do tráfico de drogas no local, fizeram campana e observaram a venda de drogas pela recorrente Pâmela.

Tal situação já foi objeto de análise do STF e decisão em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 603.616, em que ficou estabelecido que a entrada dos policiais no domicílio do suspeito, sem autorização judicial, é possível, “
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
”.

O Colendo STJ também possui precedente no mesmo sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE DA MEDIDA.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. No julgamento do RE n.º 603.616/RO (Tema 280/STF), em matéria de repercussão geral, o Pleno do Supremo Tribunal Federal afirmou que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito.2. Hipótese em que há justa causa para a adoção da medida de busca domiciliar, pois, após denúncias de que um indivíduo estaria vendendo drogas em seu estabelecimento comercial, o paciente foi abordado em frente ao local, isto é, em via pública, e após revista pessoal, com ele foram localizados duas buchas de maconha. Em continuidade às diligências, foram encontrados, já no imóvel, 141g de maconha e instrumentos comumente utilizados na comercialização da droga (um rolo de papel filme e uma balança de precisão).3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 706.528/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

Com base nessas premissas, entendo que a ação policial ocorreu com base em justificativas fundadas e estado de flagrância, razão pela qual, não há como reconhecer a nulidade nas provas produzidas nos autos como sustentado pelo apelante João Paulo.

Ultrapassadas essas questões,
passo
ao mérito da pretensão punitiva
, que, sem dúvida, merece acolhimento nos exatos limites da sentença prolatada na origem.

Após detida análise dos autos, há
prova

robusta
do envolvimento dos apelantes,
ligados entre si com estabilidade e permanência
, na prática do tráfico de drogas em Cachoeiro de Itapemirim, estendendo-se para cidades vizinhas, inclusive no Rio de Janeiro, As
interceptações telefônicas
, cujo conteúdo revelou-se impossível de ser rechaçado pelas defesas,
demonstram com clareza a existência dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico
, cada um na medida da culpabilidade dos agentes.

Desse modo, a
materialidade dos delitos
restou inconteste, tendo sido demonstrada através dos seguintes elementos autos de apreensão do Inquérito Policial nº 092/20 (folha 20), do Inquérito Policial nº 169/20 (folha 28), Inquérito Policial nº 170/20 (folha 21), do Inquérito Policial nº 126/20 (folhas 23/24) e do Inquérito Policial nº 024/20 (folha 26) e dos laudos de exame químico (folhas 287, 289/290, 292), além do laudo de 14 dos autos nº 0019776-56.2020.8.08.0011 e de folha 21 dos autos nº 0019777-41.2020.8.08.0011. A
autoria dos delitos
restou demonstrada através da prova oral produzida, em especial, da confissão de alguns réus.

Como bem realizado pelo juízo de 1º grau, em razão do número de réus e complexidade da prova,
mostra-se de melhor alvitre apreciar as condutas individualizadas de cada réu
, bastando, para os fins recursais,
referenciar as provas ligadas àqueles que, nesta instância, pretendem a absolvição
. Por motivação aliunde, ou
per relationem
, (técnica reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como legítima e compatível com o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal), retomo a indicação das provas suficientes à condenação de
PÂMELA NERY LOUREIRO,
JHENIFER MARINA ROSA,
JOÃO PAULO SALES DIONÍSIO,
MÁRCIO WESLEY MARTINS ROSA,
PAULO ROBERTO SALES DIONÍSIO,
WASHINGTON DA CUNHA RIBEIRO e
RAFAEL DE SOUZA FERREIRA
, que se limitaram à genérica alegação de ausência de provas, sem descortinar aquelas minuciosamente elencadas em 1º grau como suficientes para a condenação.

Vejamos.

PÂMELA NERY LOUREIRO

Os policiais militares Éder Francisco Alves e Camila Santos Gomes, ouvidos em juízo, confirmaram integralmente os depoimentos prestados no IP nº 126/20. Esse Inquérito trata do flagrante ocorrido em 05/08/2020 no qual Pâmela, acompanhada por Jhenifer, é flagrada armazenando entorpecentes.

Além disso, o policial civil Eliomar Bahiense do Nascimento, responsável pelas interceptações, ao prestar depoimento em juízo, esclareceu os seguintes pontos em relação à acusada Pâmela:

[...] a partir dessa análise nós conseguimos identificar toda a rede que partia do Thiago Galvão com o ideal de distribuir entorpecente na cidade de Cachoeiro de Itapemirim provinda do Rio de Janeiro [...] Thiago Galvão já foi preso pela antiga DETEN uns anos atrás pelo crime de tráfico de entorpecentes, assim como a esposa dele na época e é um alvo que a gente já conhecia [...] nessa análise restaram alguns envolvimentos [...] conseguimos identificar pelas mensagens de whatsapp que a Pâmela era quem realizada o transporte da droga, conseguimos identificar a participação de Márcio Wesley Martins Rosa, João Paulo Sales Dionísio, Matheus Martins Pereira, Washington da Cunha Ribeiro, Rafael de Souza Ferreira, vulgo ‘cria’ e Fabrício Marchiori Libardi, vulgo ‘Kadocha’ [...] esse grupo trouxe cerca de 10kg de ‘maconha’ para o Espírito Santo, a então companheira da Jhenifer de nome Pâmela [...] os policiais militares encontram as passagens, encontraram a droga, nós, posteriormente, verificamos pela estação rádio base que realmente Pâmela fez a viagem [...] o grupo da Pâmela e da Jhenifer é no bairro Recanto, ou seja, ninguém mais trafica no bairro recanto que não seja do grupo do Thiago Galvão [...]

Das conversas interceptadas e das demais provas nos autos restou comprovada a realização da venda de entorpecentes pela acusada Pâmela, bem como sua associação com os demais envolvidos, considerando as inúmeras mensagens e ligações, além de imagens de entorpecentes destinados ao tráfico. Insta salientar que, durante oitiva judicial a acusada confessou que realizou o transporte de drogas, contudo, afirma que foi até o Estado do Rio de Janeiro para buscar entorpecentes uma única vez e entregou a droga no Posto Shangrilla, na Safra, ou seja, nega que as drogas encontradas na residência da denunciada Jhenifer são oriundas desse transporte realizado por ela.

Pâmela, ao ser interrogada em juízo, confessou a prática do crime de tráfico de droga e negou a associação. Desse modo, a ré Pâmela alega que realizou o tráfico de drogas apenas neste momento e não tinha qualquer envolvimento com a sua companheira. Contudo, é clarividente o seu exercício do tráfico de entorpecentes ao analisar o conteúdo interceptado.

De acordo com as provas levantadas nos autos é notório o envolvimento de Pâmela no tráfico exercido por sua companheira, considerando que de forma estável e permanente conversavam a respeito da venda de drogas e de outros agentes. Em relação a essa viagem em específico na folha 70-v do IP (126/20), Jhenifer pergunta para Pâmela qual a quantidade e a natureza da droga que ela pegou, Pâmela responde que “10kg de maconha”, logo em seguida, Jhenifer pergunta “e o óleo (crack) cara? Achei q vc tava indo buscar óleo (crack)”. Logo, percebe-se que a viagem ao Rio de Janeiro também é de interesse da ré Jhenifer.

Outrossim, foi apreendido na residência da denunciada Jhenifer – momento em que também estava presente a denunciada Pâmela –, R$5.837,00 em espécie, 780 (180,3g) pedras de crack, 01 frasco de cocaína (38,9g), 10 pedras de crack (245,6g), 88 pinos de cocaína (167,6g), 01 bucha de maconha (28g), 6 tabletes grandes de maconha (4.370,0g), 11 bucha de maconha (39,2g), 02 pomadas de lidocaína, 1 sacola de sacolé, 02 balanças de precisão, 01 rolo de papel filme e 01 de papel alumínio, 02 tesouras, 02 potes de ácido bórico, 01 pote de cafeína, 01 sacola de comprimidos de substância não identificada, agenda verde com anotações, 01 nota de passagem de ônibus da viação Caiçara LTDA – em RJ. Origem: Rio de Janeiro; destino: Piúma/ES, 05 estiletes.

Insta salientar que a viagem ao RJ foi realizada na data 16/07/2020 e a apreensão dos materiais ilícitos ocorreu quase 01 (um) mês depois, na data 05/08/2020. Isto posto, dada a quantidade de entorpecentes encontrada, em especial dos tabletes de maconha (4.370,0g) é notório que essa quantidade é oriunda dos 10kg de maconha transportados pela acusada Pâmela. Além disso, Pâmela foi visualizada pelos policiais militares tentando dispensar pelo terraço do imóvel a bolsa que continha exatamente essa droga.

A associação entre Pâmela e Jhenifer e os demais envolvidos na associação criminosa comandada pelo nacional Thiago Galvão se evidenciou pelas circunstâncias. A consumação desse crime demanda a prova da estabilidade e permanência da associação entre duas ou mais pessoas. Frisa-se que as acusadas possuem um forte vínculo, considerando que são namoradas.

Ademais, restou comprovado pela interceptação telefônica que Pâmela frequentava a casa de Jhenifer com uma certa constância, além de fazer compras para a casa e obter livre acesso à residência. Ainda, Pâmela afirma em seu depoimento que tinha conhecimento do envolvimento de Jhenifer no tráfico de drogas, em suas palavras “ela já me falou que ela tinha um envolvimento, porque ela ‘tava’ na pandemia, a prima dela não estava precisando tanto dela pra ficar com o Miguel, então ela acabou recorrendo a algumas atividades ilegais pra ter um dinheiro”.

Importante frisar que durante conversas entre Jhenifer e Thiago Galvão, a primeira dizia que pediria a ajuda da Pâmela para gravar vídeos da maconha (86-v do IP 126/20), o que torna evidente que Pâmela tinha conhecimento e participava do tráfico de drogas exercido por sua companheira, bem como que estava sempre com ela.

Ainda, em conversa interceptada entre a acusada Jhenifer e o nacional Thiago Galvão é notório que o transporte da droga do Rio de Janeiro para o Espírito Santo foi promovido por este para a distribuição nas “bocas de fumo” de Cachoeiro de Itapemirim por meio da acusada Jhenifer, tendo em vista que Thiago no dia 23/07/2020 (fl. 87-v do IP126/20), dá ordens a Jhenifer para que “a noite vc separa um pedaço de outro chá desse que tá na mochila que sua namorada levou”. Dessa forma, não restam dúvidas do envolvimento da acusada Pâmela na organização criminosa promovida pelo nacional Thiago Galvão.

Aliás, a quantidade elevada de entorpecentes encontrada, a quantia exacerbada de 5.837,00 (cinco mil, oitocentos e trinta e sete reais), os diversos materiais ilícitos encontrados, evidenciam a participação de mais de um indivíduo na promoção do tráfico de drogas.

Ressalta-se que já havia diversas informações de que as acusadas estavam – de forma associada – realizando o tráfico de drogas, bem como que integravam o grupo criminoso comandado pelo Thiago Galvão. Logo, é evidente a configuração de associação nos moldes preconizados pela Lei.

JHENIFER MARINA ROSA

Ao ser interrogada em juízo, Jhenifer confessou a prática do tráfico de droga e negou a associação.

Os policiais militares Éder Francisco Alves e Camila Santos Gomes, ouvidos em juízo, confirmaram integralmente os depoimentos prestados no IP nº 126/20. Esse Inquérito trata do flagrante ocorrido em 05/08/2020 no qual Pâmela, acompanhada de Jhenifer, é flagrada armazenando entorpecentes.

O investigador PC Eliomar Bahiense do Nascimento, responsável pelas interceptações, ao prestar depoimento em juízo, esclareceu os seguintes pontos em relação à acusada Jhenifer:

“(...) foram várias diligências, o que deu início foi na verdade uma ação da polícia militar no bairro em que foi feita a prisão de Jhenifer Marina e nessa prisão foram apreendidos entorpecentes, telefones celulares e outros objetos, dos quais a gente começou a fazer uma análise do telefone de Jhenifer e, a partir dessa análise nós conseguimos identificar toda a rede que partia do Thiago Galvão com o ideal de distribuir entorpecente na cidade de Cachoeiro de Itapemirim provinda do Rio de Janeiro (...) Thiago Galvão já foi preso pela antiga DETEN uns anos atrás pelo crime de tráfico de entorpecentes, assim como a esposa dele na época e é um alvo que a gente já conhecia (...) nessa análise restaram alguns envolvimentos (...) conseguimos identificar pelas mensagens de whatsapp que a Pâmela era quem realizada o transporte da droga, conseguimos identificar a participação de Márcio Wesley Martins Rosa, João Paulo Sales Dionísio, Matheus Martins Pereira, Washington da Cunha Ribeiro, Rafael de Souza Ferreira, vulgo ‘cria’ e Fabrício Marchiori Libardi, vulgo ‘Kadocha’ (...) cada um desses elementos mantinha contado pelo whatsapp com Jhenifer, tratando do dia a dia do tráfico de entorpecente, cada qual na sua devida missão (...) uma vez identificado esses indivíduos, eu parti para a identificação dos endereços. Várias diligências foram realizadas com a DENARC a partir dos setores de inteligências a gente conseguiu identificar os endereços e sugerimos à autoridade policial, Dr. Felipe Vivas que representasse com medida cautelar contra algum deles, alguns com a prisão, outros com o mandado de busca e apreensão (...) nessa operação que ocorreu no dia 14/10/2020, nós logramos êxito em apreender, aproximadamente, 7kg de entorpecentes e aprenderam alguns dos envolvidos ligados à Jhenifer e ao Thiago Galvão, que se encontra em local desconhecido, creio eu que está com mandado de prisão também (...) tráfico (...) esse grupo trouxe cerca de 10kg de ‘maconha’ para o Espírito Santo, a então companheira da Jhenifer de nome Pâmela (...) os policiais militares encontram as passagens, encontraram a droga, nós, posteriormente, verificamos pela estação rádio base que realmente Pâmela fez a viagem (...) o grupo da Pâmela e da Jhenifer é no bairro Recanto, ou seja, ninguém mais trafica no bairro recanto que não seja do grupo do Thiago Galvão (...)”

Das conversas interceptadas e das demais provas nos autos restou comprovada a realização da venda de entorpecentes pela acusada Jhenifer, bem como sua associação com os demais envolvidos, considerando as inúmeras mensagens e ligações, além de imagens de entorpecentes destinados ao tráfico.

Durante sua oitiva a ré confessa que armazenava as drogas em sua residência e afirma que distribuía as drogas por 04 (quatro) meses. Revela, ainda, que parte do dinheiro apreendido era fruto do tráfico de drogas. Contudo, nega associação com a sua parceira e que as drogas trazidas por Pâmela lhe pertencesse e informa que os demais envolvidos no processo entravam em contato com ela para comprar entorpecentes, porém, ela não sabe dizer se era para consumo ou para revender.

Pois bem, foi interceptado o aparelho telefônico da acusada e identificado inúmeras mensagens que revelam a traficância exercida por esta, bem como que era subordinada ao nacional Thiago Galvão, suposto chefe do tráfico no Bairro Recanto (Beco do Galvão). Ainda, foi possível identificar o envolvimento dos seguintes indivíduos: Pâmela, Washington, vulgo “Cebolinha”, Márcio, Paulo Roberto, vulgo “Paulinho Beicinho”, João Paulo, vulgo “Tsunami”, Marcelo, vulgo “Tosta”, Matheus, Rafael, vulgo “Cria”, Fabrício, “Kadocha”.

O envolvimento da acusada com a sua companheira Pâmela já foi devidamente demonstrado, resta agora comprovar o seu envolvimento com os demais acusados.

Nas conversas entre Jhenifer e Thiago é notória a relação de liderança exercida por Thiago em detrimento de Jhenifer, bem como que esta intermediava a relação de Thiago com os demais envolvidos, considerando que Thiago controlava a entrada e saída das drogas, bem como era ele quem encaminhava os “vendedores finais” para pegar a droga com Jhenifer. Essa situação ficou clara, haja vista as inúmeras vezes que o nacional Thiago pede a acusada para lhe enviar fotos/vídeos da droga que seria entregue para assim ele poder averiguar a qualidade da mesma.

Em uma das conversas (folha 86 do IP 126/20), manda que a ré lhe envie uma foto, nas suas palavras: “manda a foto do pedaço que você vai partir aí, mas manda a foto pode ser fora da balança, não manda em cima da balança não, só manda a foto dele na sua mão, que você partiu para dar o cara”. Deste modo, torna-se evidente a superioridade hierárquica exercida por Thiago Galvão e a função da acusada de guardar os entorpecentes, bem como distribuir e realizar a contabilização do dinheiro oriundo da venda ilícita.

Ainda, foi possível verificar que o acusado João Paulo também é responsável, ao lado de Jhenifer, pela distribuição das substâncias entorpecentes, considerando as inúmeras conversas entre os acusados a respeito da entrega de entorpecentes, valores a serem repassados bem como de buscar drogas em outro estado (folhas 115/119 do IP 126/2020). Logo, é notório que ambos são subordinados do nacional Thiago Galvão e exercem uma função de confiança.

As demais conversas com os corréus demonstram exatamente essa relação supracitada de Jhenifer com os “vendedores finais”. Portanto, restou plenamente caracterizada a conduta descrita no art. 35 da Lei de Drogas. A consumação desse crime demanda a prova da estabilidade e permanência da associação entre duas ou mais pessoas. No presente caso, houve investigação prévia que denotou, pelas várias interceptações telefônicas realizadas, pela quantidade de droga apreendida, o envolvimento entre os acusados, estruturada de forma hierárquica, com divisão de funções entre os membros do grupo como forma de manutenção do comércio de drogas.

Outrossim, foi apreendido na residência da denunciada Jhenifer – momento em que também estava presente a denunciada Pâmela –, R$5.837,00 em espécie, 780 (180,3g) pedras de crack, 01 frasco de cocaína (38,9g), 10 pedras de crack (245,6g), 88 pinos de cocaína (167,6g), 01 bucha de maconha (28g), 6 tabletes grandes de maconha (4.370,0g), 11 buchas de maconha (39,2g), 02 pomadas de lidocaína, 1 sacola de sacolé, 02 balanças de precisão, 01 rolo de papel filme e 01 de papel alumínio, 02 tesouras, 02 potes de ácido bórico, 01 pote de cafeína, 01 sacola de comprimidos de substância não identificada, agenda verde com anotações, 01 nota de passagem de ônibus da viação Caiçara LTDA – em RJ. Origem: Rio de Janeiro; destino: Piúma/ES, 05 estiletes.

Nessa toada, a quantidade elevada de entorpecentes encontrada, a quantia exacerbada de 5.837,00 (cinco mil, oitocentos e trinta e sete reais), os diversos materiais ilícitos encontrados, evidenciam a participação de mais de um indivíduo na promoção do tráfico de drogas.

JOÃO PAULO SALES DIONÍSIO

"Vulgo Tsunami"

O policial civil Eliomar Bahiense do Nascimento, responsável pelas interceptações, ao prestar depoimento em juízo, esclareceu os seguintes pontos em relação ao acusado João Paulo:

[...] nessa análise restaram alguns envolvimentos [...] conseguimos identificar pelas mensagens de whatsapp que a Pâmela era quem realizada o transporte da droga, conseguimos identificar a participação de Márcio Wesley Martins Rosa, João Paulo Sales Dionísio, Matheus Martins Pereira, Washington da Cunha Ribeiro, Rafael de Souza Ferreira, vulgo ‘cria’ e Fabrício Marchiori Libardi, vulgo ‘Kadocha’ [...] cada um desses elementos mantinha contado pelo whatsapp com Jenifer, tratando do dia a dia do tráfico de entorpecente, cada qual na sua devida missão [...] foram bastante conversas, todas ligadas ao tráfico (entre Jhenifer e João Paulo) [...] ‘Tsunami’ ou ‘Tshu’ (como é referido nas conversas o réu João Paulo), mas eu tenho a linha dele, a linha que ele usava era 99918-4387 [...] haviam áudios também [...] eles não usam no nome deles (linha telefônica), é raro, um em mil [...]

Na interceptação telefônica realizado no aparelho da acusada Jhenifer também foi coletado conversas entre ela e o acusado João Paulo, cujo apelido é “Tsunami” ou “Tsu”. Ao que consta, o acusado nega qualquer envolvimento com o tráfico de drogas e que estava associado à Jhenifer, bem como informa que o seu apelido sempre foi “Gordinho” e nunca “Tsunami”. No entanto,
após investigações de campo realizada pelos Policiais Civis foi constatado que “Tsunami” se tratava do ora denunciado, bem como o a linha telefônica 2899918-4387 lhe pertencia
.

Ademais, durante as mensagens trocadas entre os acusados é evidente de que se trata do réu João Paulo. Pois bem, o acusado combina de encontrar Jhenifer para lhe entregar uma certa quantia de dinheiro para ser repassada ao nacional “Léo” referente ao tráfico de drogas. Vejamos o trecho da conversa:

Tsuu: vou te dar o dinheiro aqui procê levar pro léo, entendeu?

Tsuu: V (vou) mandar pra vc 5570

Tsuu: aí vc intera com o restante q tá com vc

Tsuu: aí vc dar o leo

Tsuu: 6200

Jhennis: Já passei aqui o trevo

Jhennis: Fala o de (onde) vc vai esperar

Tsuu: É só você entrar ai – Córrego dos Mono cara

Durante a oitiva do réu este informa que reside em Córrego dos Monos com sua companheira acerca de 1 (um) ano. Ora, seria muita coincidência se não se tratasse do mesmo “João Paulo”. Além disso, o réu é tio da acusada Jhenifer e já foi condenado a uma pena de 08 (oito) anos pelo crime de tráfico de drogas, transitado em julgado em 28/10/2014 (Proc. nº 0015268-82.2011.8.08.0011), o que revela que o réu evidencia personalidade criminalmente progressiva e familiaridade com comportamentos transgressivos, em especial com o tráfico de entorpecentes.

Insta salientar que, apesar de não ter sido apreendido drogas na residência do acusado, foi encontrada a quantia de R$2.157,25 (dois mil, cento e cinquenta e sete reais e vinte e cinco centavos), bem como uma caderneta de anotações com valores referente ao tráfico de drogas. Apesar do denunciado alegar que o valor pertence a venda de picolés, é de comum saber que o montante apreendido é elevado e, conforme a situação socioeconômica do réu, o dinheiro proveniente do trabalho é encaminhado para as necessidades básicas, ainda mais considerando que o réu é chefe de família, não é coerente que mantenha determinado valor guardado em sua residência.

Outrossim, em diversos momentos os réus comentam a respeito de outros envolvidos na organização criminosa, sendo eles: Pâmela (responsável pelo transporte da droga entre estados), Thiago Galvão (o líder), e vendedores finais, como o “Cebola” (Washington) e “Marcim” (Márcio Wesley). Vejamos alguns trechos:

Pâmela: (folha 115-v do IP 126/20)

Tsuu: vê com a Pamela se ela vai em São Paulo pega um óleo pra nós ai nós vender uns peso ai cada vinte cinco

Jhennis: já sai de casa já

Jhennis: Depôs vc dezinrola com ela

Thiago Galvão e Washington, vulgo “Cebolinha”: (folhas118-v/119 do IP 126/20)

Jhennis: Galvão tá perguntando

Jhennis: Se tem mais de seis pedaço

Jhennis: pra vender

Jhennis: Cebola vai pegar

Tsuu: V ver com eli

Tsuu: Falo nada comigo não

[...]

Jhennis: Fala cara, peraí, eu tô pesando aqui os dois quilo aqui, que vai entregar aqui ao Cebola

Márcio Wesley, vulgo (Marcinho): (fl. 118-v do IP 126/20)

Tsuu: Marcim

Tsuu: Vai

Tsuu: Deixar

Tsuu: 6 pedaço ai

Tsuu: Cê dessa aqui, dessa que eu to mandando ai, entendeu? Não dá dessa nova ai não – sessas 6 mil que eu tô mandando

[...]

Jhennis: Ele vai deixar dinheiro?

Tsuu: Vai deixa sim 2 mil

Nesse sentido, não restam dúvidas da traficância exercida pelo acusado, considerando as inúmeras conversas que dão conta do comércio de drogas associado ao tráfico de Jhenifer. Ainda, é visível que Jhenifer e João Paulo dividem a mesma função de distribuição dos entorpecentes para os demais envolvidos, como por exemplo para os acusados Washington e Márcio Wesley e outros compradores.

Importante mencionar, o réu é filho de um dos envolvidos (Paulo Roberto que falarei mais adiante) e tio de Jhenifer, o que reforça o vínculo permanente e estável entre estes. Isto posto, é notória a prática de tráfico de drogas pelo réu, o depoimento dos policiais, a interceptação telefônica, bem como as demais provas acostadas nos autos.

Enfim, plenamente caracterizada a conduta descrita no art. 35 da Lei de Drogas. A consumação desse crime demanda a prova da estabilidade e permanência da associação entre duas ou mais pessoas. No presente caso, houve investigação prévia que denotou, pelas várias interceptações telefônicas realizadas, pela quantidade de droga apreendida, o envolvimento entre os acusados, estruturada de forma hierárquica, com divisão de funções entre os membros do grupo como forma de manutenção do comércio de drogas.

MÁRCIO WESLEY MARTINS ROSA

"Vulgo Marcinho"

Ao ser interrogado em juízo, o recorrente confessou a prática do tráfico de drogas e negou a associação.

Contudo, o policial civil Eliomar Bahiense do Nascimento, responsável pelas interceptações, ao prestar depoimento em juízo, esclareceu os seguintes pontos em relação ao acusado Márcio Wesley:

[...] nessa análise restaram alguns envolvimentos [...] conseguimos identificar pelas mensagens de whatsapp que a Pâmela era quem realizada o transporte da droga, conseguimos identificar a participação de Márcio Wesley Martins Rosa, João Paulo Sales Dionísio, Matheus Martins Pereira, Washington da Cunha Ribeiro, Rafael de Souza Ferreira, vulgo ‘cria’ e Fabrício Marchiori Libardi, vulgo ‘Kadocha’ [...] cada um desses elementos mantinha contado pelo whatsapp com Jenifer, tratando do dia a dia do tráfico de entorpecente, cada qual na sua devida missão [...] Marcio Wesley é o vulgo ‘Marcinho’, tem toda uma investigação no bairro, a equipe faz um levantamento não só na parte de inteligência, mas também local, a equipe conhece quem é quem, o apelido [...]

Nas transcrições acostadas nos autos (fls. 98/112 do IP 126/20) é patente a o envolvimento do acusado Márcio Wesley com a promoção do tráfico de drogas e que é um dos envolvidos na organização criminosa em tela, sendo ele um dos encarregados pela venda local de entorpecentes à usuários finais. Além do mais, as mensagens entre Márcio e Jhenifer reforçam o envolvimento de outros indivíduos, como os denunciados Paulo Roberto (citado em praticamente toda a conversa), Marcelo Tosta (fls. 98 e 100), João Paulo (fls. 99-v e 103) e Washington (fl. 110).

O acusado Márcio Wesley solicitava a ré Jhenifer, com certa frequência, que lhe enviasse os cálculos referente ao comércio de entorpecentes, bem como em diversos momentos solicita o encaminhamento de novas cargas de drogas para serem comercializadas, momento em que revela o envolvimento dos demais envolvidos. Vejamos alguns trechos:

Marcin: Colé Marina, manda os cálculo pra mim mano, vou fazer prestar conta agora, manda os calculo pra mim tudinho favor [...] 200 meu 300 paulin (folha 98-v)

[...]

Marcin: eu sei que faltou 10 real, foi porque ele mandou dar um óleo Ronan, o Tosta deu um óleo Ronan, porque pro Ronan ficar marcando aqui, foi na hora dos polícia mano, os polícia entrou no beco mano (fl. 100)

[...]

Marcin: Pode vim já, mas trás umas carga ai mano, trazer umas carga, pode trazer a grande, mais umas três, quatro pequena, umas quatro de 10 e uma de 25, pode trazer. (fl. 103-v)

Ainda, em determinado momento Márcio Wesley teve um desentendimento com Jhenifer por conta de uma dívida existente fruto da atividade ilícita. Nesse momento, Márcio informa que aquele não era o seu dia de trabalho, mas sim do nacional Matheus e, portanto, iria pagar a acusada no dia seguinte (fl. 99).

Isso posto, fica claro a prática de tráfico de drogas pelo réu, considerando a sua confissão em sede judicial, o depoimento do policial civil, as interceptações telefônicas, bem como as demais provas acostadas nos autos.

A consumação desse crime demanda a prova da estabilidade e permanência da associação entre duas ou mais pessoas. No presente caso, houve investigação prévia que denotou, pelas interceptações telefônicas realizadas, pela quantidade de droga apreendida, o envolvimento entre os acusados, estruturada de forma hierárquica, com divisão de funções entre os membros do grupo como forma de manutenção do comércio de drogas.

WASHINGTON DA CUNHA RIBEIRO

"Vulgo Cebolinha"

Washington, ao ser interrogado em juízo, confessa a prática do tráfico de drogas e nega a associação.

No entanto, o policial civil Eliomar Bahiense do Nascimento, responsável pelas interceptações, ao prestar depoimento em juízo, esclareceu os seguintes pontos em relação ao acusado Washington:

[...] nessa análise restaram alguns envolvimentos [...] conseguimos identificar pelas mensagens de whatsapp que a Pâmela era quem realizada o transporte da droga, conseguimos identificar a participação de Márcio Wesley Martins Rosa, João Paulo Sales Dionísio, Matheus Martins Pereira, Washington da Cunha Ribeiro, Rafael de Souza Ferreira, vulgo ‘cria’ e Fabrício Marchiori Libardi, vulgo ‘Kadocha’ [...] cada um desses elementos mantinha contado pelo whatsapp com Jenifer, tratando do dia a dia do tráfico de entorpecente, cada qual na sua devida missão [...]

A policial civil Greicy Armani Costa Loiola, que deu cumprimento ao mandado de busca e apreensão na casa do acusado Washington, elucidou que:

[...] foi dado cumprimento ao mandado de busca na casa do Washington, ele demorou para atender a porta e o policial que estava cercando a lateral, se eu não me engano era o Neto, ele viu quando ele (Washington) dispensou pela janela alguns tabletes de pasta e foi feito a prisão pelo flagrante da droga [...] Washington e uma mulher, não sei se era a mulher dele (que estavam na residência) [...] Coronel Borges, por trás do Pikachu Lanches, ali na Principal [...] foram todos no mesmo dia, então cada um pegou um alvo [...] eu não trabalhei com a parte de investigação [...]

O policial civil Jair de Souza Lima Neto, que também deu cumprimento ao mandado de busca e apreensão na casa do acusado Washington, revelou que:

[...] eu trabalho na delegacia de crimes contra patrimônio e fomos solicitados para dar um apoio ao pessoal de narcóticos para cumprimento de mandado de busca e apreensão em diversas residências na cidade[...] a minha equipe estava encarregada dessa residência aí específica [...] nós fizemos um cerco na casa e eu me posicionei sobre o teto de uma viatura para ter acesso ao muro, porque era um muro alto que dava para a avenida [...] nesse momento que eu estava posicionado pude verificar uma certa quantidade de drogas sendo atiradas pela janela que dava para um espécie de quintal na residência vizinha [...] foi recolhida essa droga, eu entrei na viatura e fui para outro local, o pessoal de narcóticos ficou [...] não me recordo se eles conduziram alguém, porque eu não entrei na casa não [...] eu me recordo de ver uma moça, esposa, e uma criança pela janela [...]

Depreende-se dos autos 0019777-41.2020.8.08.0011 que os policiais civis se dirigiram até a rua Coronel Borges, nº 103, nesta cidade com o fim de dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão criminal, bem como mandado de prisão preventiva expedido em desfavor do denunciado Washington, haja vista as investigações da operação em tela.

Diante disso, o acusado para se livrar das provas, dispensou 06 (seis) pedras de crack (3.040g) pela janela no quintal da residência vizinha. Ocorre que, no ato, foi visualizado pelo agente da lei que se encontrava posicionado na lateral do imóvel. Ainda, durante as buscas no imóvel foram encontras 13 (treze) buchas de maconha (22,6g), 01 (uma) unidade de maconha (146,3g), 01 (uma) pino de cocaína (1,4g), 02 (duas) balanças de precisão, 33 (trinta e três) frascos de cloreto de sódio de 100ml, 09 (nove) pinos vazios, 01 (um) pacote de sacolinha de sacolé.

Verifica-se nos autos que o acusado possui diversas denúncias constantes DEON, SISPES, DISQUE-DENÚNCIA 181), quanto a vida pregressa do acusado (Nº 382048, datada de 04/10/2019; Nº 389077, de 21/11/2019, Nº 390303, de 01/12/2019, Nº 378201, de 06/09/2019; Nº 378237 de 07/09/2019), as informações apontam envolvimento com o tráfico de drogas e participação no grupo criminoso liderado pelo nacional Thiago Galvão, além de indicar que o seu apelido é “Cebolinha” (fls. 44/53 do IP 170/20).

Ante a interceptação telefônica é notório que o réu integra a organização criminosa em que o nacional Thiago Galvão lidera, bem como que trabalha sob o comando da acusada Jhenifer, haja vista que durante uma conversa devidamente transcrita (fls. 91-v do IP 126/20) entre Thiago e Jhenifer, o denunciado é citado, momento em que Thiago orienta Jhenifer a entregar 2kg de maconha para o ora acusado.

Ademais, as transcrições de fls 93-v/95, referente ao diálogo entre Jhenifer e Washington, reiteram o envolvimento do réu supramencionado, considerando as diversas mensagens em relação a entrega de carga de droga, além do repasse de determinada quantia em dinheiro. Vejamos alguns trechos:

Cebolinha Novo: Dakii a pouco vou aí pegar

Cebolinha Novo: 1 do chá 5 pdc do olio

Jhennis: jae

(...)

Cebolinha Novo: Mano

Cebolinha Novo: O chá veio faltando

Jhennis: A balança que pesa aqui é a de dez kilos

Jhennis: Vc pesou nessa?

Cebolinha Novo: Pesei no outra

Jhennis: Tá mexida?

Com efeito, restou devidamente demonstrado pela interceptação telefônica que o acusado ocupa uma posição subalterna, ao lado de Márcio Wesley, Marcelo, Paulo Roberto e Rafael na organização criminosa, haja vista que são os responsáveis pela venda dos entorpecentes para usuários finais no Bairro Recanto, no local conhecido como “beco do Galvão”.

Outrossim, o réu ostenta duas condenações penais transitadas em julgado, sendo uma por tráfico de drogas e roubo e possui dois processos em curso, sendo um por tráfico de drogas e outro por furto, o que revela que denunciado evidencia personalidade criminalmente progressiva e familiaridade com comportamentos transgressivos, em especial com o tráfico de entorpecentes.

Isto posto, é notória a prática de tráfico de drogas pelo réu, considerando a confissão do acusado, os depoimentos dos policiais civis, o flagrante, as drogas apreendidas, as interceptações telefônicas, bem como as demais provas acostadas nos autos.

A consumação desse crime demanda a prova da estabilidade e permanência da associação entre duas ou mais pessoas. No presente caso, houve investigação prévia que denotou, pelas interceptações telefônicas realizadas, pela quantidade de droga apreendida, o envolvimento entre os acusados, estruturada de forma hierárquica, com divisão de funções entre os membros do grupo como forma de manutenção do comércio de drogas.

RAFAEL DE SOUZA FERREIRA

"Vulgo Cria"

Rafael, ao ser interrogado em juízo, confessou a prática do tráfico de drogas e negou a associação.

O policial civil Eliomar Bahiense do Nascimento, responsável pelas interceptações, ao prestar depoimento em juízo, esclareceu os seguintes pontos em relação ao acusado Rafael:

[...] nessa análise restaram alguns envolvimentos[...] conseguimos identificar pelas mensagens de whatsapp que a Pâmela era quem realizada o transporte da droga, conseguimos identificar a participação de Márcio Wesley Martins Rosa, João Paulo Sales Dionísio, Matheus Martins Pereira, Washington da Cunha Ribeiro, Rafael de Souza Ferreira, vulgo ‘cria’ e Fabrício Marchiori Libardi, vulgo ‘Kadocha’ [...] cada um desses elementos mantinha contado pelo whatsapp com Jenifer, tratando do dia a dia do tráfico de entorpecente, cada qual na sua devida missão [...] Marcio Wesley é o vulgo ‘Marcinho’, tem toda uma investigação no bairro, a equipe faz um levantamento não só na parte de inteligência, mas também local, a equipe conhece quem é quem, o apelido [...] a gente fez trabalho de campo e não conseguimos identificar a movimentação na casa, porém, eu sabia que Rafael morava ali e que tinha envolvimento com o tráfico, tanto é que no cumprimento das buscas houve uma apreensão grande na casa do Rafael [...] na verdade, segundo o meu levantamento, os colegas foram até a casa do Rafael, foi registrado o BU nº 43402217 e lá foi apreendido cerca de 4kg de entorpecente eu acredito que isso seja bastante razoável para a caracterização de tráfico [...]

O policial civil Maurílio Pimenta de Carvalho que deu cumprimento ao mandado de busca e apreensão, em sede judicial, elucidou:

[...] a investigação foi coordenada pelo Dr. Felipe Vivas e foi o Eliomar um dos responsáveis pelos levantamentos [...] nessa operação eu fui designado para um alvo específico, não me recordo o nome do alvo. Eu sei que nós prendemos uma pessoal, quando nós chegamos na casa ele tentou jogar a droga, tabletes de ‘maconha’, pela janela, mas só que a casa estava cercada e nós vimos [...] nós encontramos no quarto em que ele estava, debaixo de uma espécie de armariozinho outros 3 tabletes de ‘maconha’ mais de meio kg cada um [...] isso, Rafael [...] o Thiago Galvão é um traficante bem antigo ali no Bairro Recanto, ele está até foragido, esses ‘pinos’ aí tudo são gerentes dele, tudo trabalham pra ele, ele que na verdade é o dono da droga [...] Thiago Galvão é o chefão ali tem bastante tempo [...]

Nas transcrições acostadas nos autos (fls.130/132-v do IP 126/20) é patente a o envolvimento do acusado Rafael com a promoção do tráfico de drogas e que é um dos envolvidos na organização criminosa em tela, sendo ele um dos encarregados pela venda local de entorpecentes à usuários finais. Ademais, o acusado confessa que pegou drogas com Jhenifer para revender, contudo sustenta que não está associado à acusada. Ora, é notório que as trocas de mensagens referente ao comércio ilícito eram regulares entre os acusados. Vejamos:

Jhennis: Vou botar numa sacola

Rafael Cria: e uma cara de 50 e um pedaço de 25 real

[...]

Jhennis: Como que tá o morro cara?

[...]

Fael Cria: Tranquilo

Jhennis: viu Matheus?

Fael Cria: Sim

Fael Cria: Ta em casa

Fael Cria: chego pro amigo

Jhennis: amanhã devo pegar umas 250 com ele

Nessa visada, foi dado cumprimento ao mandado de busca e apreensão da residência do denunciado, momento em que foi apreendido 4 (quatro) tabletes de maconha (3.745kg), 03 (três) buchas de maconha (53,1g), de 02 (duas) balanças de precisão, de modo que não restam dúvidas da traficância exercida pelo acusado, considerando, sobretudo, sua confissão em sede judicial.

Verifica-se nos autos que o acusado possui diversas denúncias constantes DEON, SISPES, DISQUE-DENÚNCIA 181, quanto a vida pregressa do acusado (Denúncia nº 352652, datada de 10/02/2019), as informações apontam envolvimento com o tráfico de drogas e associação com diversos outros indivíduos no Bairro Recanto, bem como que o réu armazena os entorpecentes em sua residência (fls. 39/40-v do IP 169/20).

Isto posto, é notória a prática de tráfico de drogas pelo réu, considerando a sua confissão em sede judicial, o depoimento do policial civil, as interceptações telefônicas, bem como as demais provas acostadas nos autos.

A consumação desse crime demanda a prova da estabilidade e permanência da associação entre duas ou mais pessoas. No presente caso, houve investigação prévia que denotou, pelas interceptações telefônicas realizadas, pela quantidade de droga apreendida, o envolvimento entre os acusados, estruturada de forma hierárquica, com divisão de funções entre os membros do grupo como forma de manutenção do comércio de drogas.

Aliás, a quantidade elevada de entorpecentes encontrada e os diversos materiais ilícitos encontrados, evidenciam a participação de mais de um indivíduo na promoção do tráfico de drogas.

Por isso, para o tráfico,
entendo haver prova robusta para as condenações
. A despeito das genéricas alegações em sentido contrário,
não há como se afastar a procedência da pretensão punitiva estatal tal como acolhida na irretocável sentença.
Afora a efetiva apreensão de drogas, os vários diálogos interceptados corroboram a versão acusatória, permitindo compreender a existência de um grupos vinculados a uma
substanciosa movimentação de drogas, incluindo compra, venda, transporte e guarda.
Somam-se, indubitavelmente, as
confissões de

PÂMELA, JHENIFER, MÁRCIO, WASHINGTON e RAFAEL.

E, para a associação (artigo 35 da Lei de Drogas),
as provas já mencionadas evidenciam, com clareza, a a
ssociação com o fim de, com estabilidade e permanência, para a consecução do escopo comum, qual seja, a prática do tráfico de de drogas
; os réus aqui condenados por associação não se tratam, à toda evidência, de criminosos de ocasião. É desnecessário repisar, uma vez mais, os
esclarecedores diálogos interceptados
e a prova oral colhida, no que é importante destacar que “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova” (STJ, HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)

Quanto à causa especial de diminuição (artigo 33, §4º, da Lei de Drogas),
restou acertado
o não reconhecimento da forma privilegiada do crime para todos os condenados por associação para o tráfico
, situação
incompatível

com

a

benesse pretendida
.
Afora os réus para os quais foram reconhecidos os maus antecedentes e/ou reincidência (barreira objetiva à benesse), o afastamento da causa de diminuição, por óbvio, encontra-se alicerçado em elementos concretos que indicam a participação dos apelantes em uma
associação criminosa especializada no tráfico ilícitos de entorpecentes
,
demonstrando, de modo inequívoco, a
dedicação

às

atividades

ilícitas
.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
:

Havendo o paciente sido condenado também pelo crime de associação para o tráfico, há óbice legal à aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a condenação por associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que demanda a existência de animus associativo estável e permanente no narcotráfico, revelando, assim, a dedicação à atividade criminosa. [...] (AgRg no HC n. 783.595/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022.)

Não se fala, ademais, em decote da causa de aumento ligada ao tráfico interestadual
, que deve ser mantida para PÂMELA, JHENIFER e JOÃO PAULO. Não há dúvidas não há de que a atuação dos recorrentes antes enumerados se dera no vizinho estado do Rio de Janeiro, com a remessa de drogas para este Estado, sendo de rigor o reconhecimento da causa de aumento em tela. Assim, embora digno de louvor o esforço da defesa, no exercício de seus legítimo
munus
, entendo que, tangente ao mérito, insustentável se apresentam as teses defensivas acima aludidas, todas já apreciadas.

Passo, agora, à análise da dosimetria das penas,
ponto no qual a sentença também não merece nenhum reparo.

Quanto à pena-base, sabe-se que a mesma deve ser encontrada conforme seja proporcional à adequada reprovação da conduta, afastando-se do mínimo legalmente estabelecido no preceito secundário da norma à medida que as circunstâncias judiciais (artigo 59 do CP) sejam desfavoráveis aos agentes.

Ao contrário do dizem os apelantes,
há motivação suficiente para a fixação das penas-base dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, todos, acima do mínimo legal.
Importa destacar que, de acordo com o entendimento já sedimentado pela jurisprudência pátria,
tais circunstâncias não estão submetidas a critérios matemáticos nem possuem pesos absolutos
, sendo dado ao magistrado, conforme o seu livre convencimento motivado, fixar a pena que entender razoável e compatível com a conduta concreta praticada e, ainda, os elementos de caráter subjetivo.

Para o
tráfico de drogas
, cuja pena, em abstrato, varia de 5 a 15 anos de reclusão e 500 a 1.500 dias-multa, o juízo de origem fixou as penas-base em

6 anos e 3 meses de reclusão e 600 dias-multa
, considerando a natureza e a grande quantidade das drogas apreendidas. Apenas em relação à
Washignton
, a pena-base foi fixada em
7 anos e 6 meses de reclusão e 700 dias-multa
, considerando que ele possui maus antecedentes (ação penal nº 0015344-67.2015.8.08.0011- crime de roubo majorado).

Na
segunda fase
, e por estar comprovada a existência de condenação transitada em julgado anterior aos crimes em apuração,
correta a incidência da circunstância agravante da reincidência
para João Paulo e Washignton.

Em relação às
atenuantes,
bem andou o juízo de origem ao reconhecer a
confissão espontânea
apenas para Pâmela, Jhenifer, Márcio, Washignton e Rafael. Lembre-se, aqui, que, faz jus à atenuante apenas
o réu que admitir os crimes a ele imputados
,
confissão essa a ser utilizada pelo juízo quando do acolhimento da pretensão punitiva, contribuindo para a descoberta da verdade real.

Na
terceira etapa
, diante das circunstâncias concretas e da adequada individualização do grau de reprovabilidade da conduta (que, inclusive, justificou a fixação das penas-base em patamares distintos) correta a incidência da causa de aumento (artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/06) nas frações de 1/6 para Pâmela, Jhenifer e João Paulo.

Para a
associação para o tráfico
, cuja pena, em abstrato, varia de 3 a 10 anos de reclusão e 700 a 1.200 dias-multa, o juízo de origem fixou as penas-base em
3 anos e 10 meses de reclusão e 800 dias multa
, tendo aferido, corretamente, a culpabilidade como desvaforável, haja vista se tratar de associação criminosa com o envolvimento de 11 agentes. Apenas em relação à
Washignton
, a pena-base foi fixada em
4 anos e 8 meses de reclusão e 800 dias-multa
, considerando que ele possui maus antecedentes.

Na
segunda fase
, e por estar comprovada a existência de condenação transitada em julgado anterior aos crimes em apuração,
correta a incidência da circunstância agravante da reincidência
para João Paulo e Washignton.

Ausentes causas de aumento ou causas de diminuição da pena.

Considerando o
concurso material de crimes
, as penas foram somadas, nos termos do artigo 69 do Código penal. Desse modo, correta a fixação das penas definitivas de Pâmela, Jhenifer, João Paulo, Márcio, Paulo Roberto, Washignton e Rafael em 10 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão e 1.516 dias-multa; 9 anos e 4 meses de reclusão e 1.399 dias-multa; 13 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 1.904 dias-multa; anos e 10 meses e 1.300 dias-multa; 10 anos e 1 mês de reclusão e 1.400 dias-multa; 12 anos, 11 meses e 10 dias e 1.750 dias-multa e 8 anos e 1.200 dias-multa, respectivamente.

Por fim, no que refere-se à
isenção das custas processuais
, deverá ser reservada ao juízo da execução, porquanto a situação de hipossuficiência financeira pode ser alterada no decurso do cumprimento da pena Por isso, segundo o STJ, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução". (STJ, AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

Sendo assim,
julgo extinta a punibilidade
de Paulo Roberto Sales Dionísio, na forma do art. 107, I do CP e, quanto aos demais recursos
, nego-lhes provimento
, o que se dá em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator.